Tribunal: TJMMG
Processo: 2000453-30.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA [(ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)]. CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AOS APELANTES. PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO USO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO § 1º DO ART. 308 DO CPM. CABIMENTO. CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, § 1º, DO CPM - CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CPM. CONCURSO DE CRIMES. PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS. RECURSO DA DEFESA DOS APELANTES. CONHECIMENTO. PRELIMINARES AFASTADAS. IMPROVIMENTO QUANTO AO MÉRITO. RECURSOS MINISTERIAIS A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.
1. As teses defensivas arguidas, preliminarmente, pelo primeiro e pelo segundo apelantes: (inépcia da denúncia; ilegalidade no sorteio do Conselho Especial de Justiça; ausência de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia e de nulidade do feito por inobservância da cadeia de custódia); tanto quanto a suscitada pelo Ministério Público, nas contrarrazões ao recurso de apelação aviado pelo terceiro apelante (de não recebimento do recurso, por lhe faltar um dos pressupostos gerais de sua admissibilidade, representado pelo interesse da parte, o que teria tornado o recurso impróprio e as partes ilegítimas), foram todas afastadas.
2. No mérito, os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por pelo menos 45 (quarenta e cinco) membros identificados, entre civis, policiais civis e policiais militares, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majorada - visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níqueis, conduta tipificada como jogos de azar -, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, e em diversos outros bairros da capital e da região metropolitana de Belo Horizonte.
3. As ações penais em curso na Primeira Instância revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive.
4. São fartas as provas de recebimento das vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos nas contas correntes do primeiro e do segundo apelantes, e por recebimento em espécie, pelo terceiro apelante, conforme demonstrado através de prova testemunhal, segundo a qual este último jamais admitiu repassar os dados de sua conta bancária para o líder da organização criminosa.
5. A testemunha arrolada na acusação, durante seu longo depoimento, que prestou com todo cuidado, atenção e paciência no Evento 290, confirmou, em juízo, todas as provas produzidas na fase investigativa e, ao contrário do que alegou a defesa, não se limitou somente aos prints das conversas mantidas entre o réu e o líder da organização criminosa, via aplicativo do WhatsApp.
6. A testemunha respondeu todas as perguntas, com a serenidade indicada, com grande capacidade de memória, com bom poder de síntese e com a precisão esperada de um profissional no desempenho de sua atividade.
7. A testemunha não imputou qualquer fato aos réus sem referenciá-lo, adequadamente, aos documentos que produziu. Quando soube, respondeu. Quando não soube, ressalvou eventual engano e se reportou aos autos, onde a resposta está, com certeza, se positiva, ou não está, com certeza, se negativa.
8. Em outras palavras, a defesa não conseguiu elidir as provas consistentes e incontestes produzidas em desfavor dos réus, na fase investigativa e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000453-30.2020.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000407-41.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA [(ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)]. CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AOS APELANTES. PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO USO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO § 1º DO ART. 308 DO CPM. CABIMENTO. CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, § 1º, DO CPM – CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CPM. CONCURSO DE CRIMES. PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS. RECURSO DA DEFESA DOS APELANTES. CONHECIMENTO. PRELIMINARES AFASTADAS. IMPROVIMENTO QUANTO AO MÉRITO. RECURSOS MINISTERIAIS A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. 1. As teses defensivas arguidas, preliminarmente, pelo primeiro e pelo segundo apelantes: (inépcia da denúncia; ilegalidade no sorteio do Conselho Especial de Justiça; ausência de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia e de nulidade do feito por inobservância da cadeia de custódia); tanto quanto a suscitada pelo Ministério Público, nas contrarrazões ao recurso de apelação aviado pelo terceiro apelante (de não recebimento do recurso, por lhe faltar um dos pressupostos gerais de sua admissibilidade, representado pelo interesse da parte, o que teria tornado o recurso impróprio e as partes ilegítimas), foram todas afastadas. 2. No mérito, os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por pelo menos 45 (quarenta e cinco) membros identificados, entre civis, policiais civis e policiais militares, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majorada – visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níqueis, conduta tipificada como jogos de azar –, na cidade de Nova Lima, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 mais especificamente no bairro Jardim Canadá, e em diversos outros bairros da capital e da região metropolitana de Belo Horizonte. 3. As ações penais em curso na Primeira Instância revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive. 4. São fartas as provas de recebimento das vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos nas contas correntes do primeiro e do segundo apelantes, e por recebimento em espécie, pelo terceiro apelante, conforme demonstrado através de prova testemunhal, segundo a qual este último jamais admitiu repassar os dados de sua conta bancária para o líder da organização criminosa. 5. A testemunha arrolada na acusação, durante seu longo depoimento, que prestou com todo cuidado, atenção e paciência no Evento 290, confirmou, em juízo, todas as provas produzidas na fase investigativa e, ao contrário do que alegou a defesa, não se limitou somente aos prints das conversas mantidas entre o réu e o líder da organização criminosa, via aplicativo do WhatsApp. 6. A testemunha respondeu todas as perguntas, com a serenidade indicada, com grande capacidade de memória, com bom poder de síntese e com a precisão esperada de um profissional no desempenho de sua atividade. 7. A testemunha não imputou qualquer fato aos réus sem referenciá-lo, adequadamente, aos documentos que produziu. Quando soube, respondeu. Quando não soube, ressalvou eventual engano e se reportou aos autos, onde a resposta está, com certeza, se positiva, ou não está, com certeza, se negativa. 8. Em outras palavras, a defesa não conseguiu elidir as provas consistentes e incontestes produzidas em desfavor dos réus, na fase investigativa e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Jorge Henrique Matos, Kleverson Barbosa Sreeldin, Raphael da Costa Oliveira e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Raphael da Costa Oliveira, Kleverson Barbosa Sreeldin e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em afastar todas as preliminares suscitadas pelos réus, e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento aos recursos interpostos por Jorge Henrique Matos e Kleverson Barbosa Sreeldin. Por unanimidade, acordam os desembargadores em negar provimento ao recurso de apelação aviado pelo réu Raphael da Costa Oliveira. Também por unanimidade, acordam em dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em face do réu Kleverson Barbosa Sreeldin, para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no §2º do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013, aumentando em 1/6 (um sexto) a pena-base fixada na primeira instância, correspondendo a 8 (oito) meses, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mantendo o acréscimo de 1/3 (um terço), pelo reconhecimento da causa de aumento do §4º, inciso II, do mesmo art. 2º da Lei 12.850, e, ainda, a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses a ele atribuída pelo crime de corrupção passiva, fixando a pena total definitiva em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Por unanimidade, acordam ainda em dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, em face do réu Raphael da Costa Oliveira, para julgar parcialmente procedente a denúncia, reformar a respeitável sentença de primeiro grau e condenar o réu nas penas do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, e nas iras do art. 308, §1º, do Código Penal Militar, fixando a pena total definitiva em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Por unanimidade, acordam em negar provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público e absolver o réu Cb PM Raphael da Costa Oliveira da acusação que lhe foi imputada, de cometimento da contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelos ilustres promotores de Justiça que atuam junto ao Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado (GAECO) e à 9ª Promotoria de Justiça, que tem atuação junto às Auditorias de Justiça Militar, no uso de suas atribuições legais, ofereceu, no dia 25/11/2020, denúncia em desfavor do 1º Sgt PM Jorge Henrique Matos, do 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin e do Cb PM Raphael da Costa Oliveira, juntamente com outros policiais militares, pelo cometimento dos crimes capitulados no artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013 (organização criminosa); no artigo 308, §1º (corrupção passiva), do Código Penal Militar (CPM) e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941 (contravenções penais), todos na forma do art. 79 do CPM. Segundo restou apurado, os denunciados se associaram informalmente, sob a liderança e a coordenação de Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, com o emprego de armas de fogo e concurso de funcionários públicos, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majorados, visando à livre exploração de máquinas caça-níqueis na cidade de Nova Lima e em diversos outros locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Consta ainda dos autos que, pelo menos a partir do início do ano de 2017, Jonathan Magnun Peres, Thais Aparecida de Oliveira da Silva, Johny Kelvin Peres, Ramon Johne Ferreira, Paulo Henrique Gomes Custódio, Lucas Silva de Araújo, Marcos Augusto dos Santos Carmo, Diego Miranda da Costa, Carlos Figueiredo e Sidney Teodoro da Silva (estes dois últimos policiais civis), todos já denunciados perante a Justiça comum de Nova Lima, Processo-crime n. 0188.20.000756-8, em unidade de desígnios com os policiais militares denunciados perante esta Justiça Militar estadual, Processo-crime n. 2000321- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 76.2020.9.13.0002, integram a organização criminosa voltada às práticas supramencionadas. Segundo restou apurado, a organização criminosa utiliza um símbolo próprio representado por uma imagem de hexagrama de cor dourada com fundo preto, como forma de identificação e unidade das atividades e das máquinas, a exemplo das milícias e organizações criminosas dos estados vizinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O símbolo é usado e ostentado pelos integrantes do núcleo civil da organização, nas mais diversas formas como tatuagens, anéis, pingentes, redes sociais e, ainda, nas máquinas caça-níqueis da organização, como meio de identificá-las em eventual abordagem policial, assim como nos mecanismos eletrônicos internos como placas de computador, também como forma de exercer controle em caso de apreensão, o que mais uma vez comprova o caráter estrutural do grupo. Restou apurado, também, que a liderança da organização criminosa era exercida por Danone, que adotava postura de comando sobre os demais integrantes, sendo o responsável por dirigir as atividades criminosas do grupo. Assim, ele era o responsável direto pelo recolhimento, pelo repasse e pela contabilidade final dos valores ilícitos angariados com a prática delitiva e, ainda, pelo pagamento das vantagens ilícitas e pelos contatos pessoais e por meio telefônico com os policiais civis e militares integrantes da organização, responsáveis pela segurança do grupo perante rivais da exploração e as próprias corporações, às quais cabe a repressão aos fatos ilegais. Danone é diretamente auxiliado na liderança da organização por Thais Aparecida de Oliveira Silva, sua companheira, que o acompanhava durante as reuniões com os gerentes da organização, quando recebiam os valores em espécie e a contabilidade da exploração ilegal das máquinas, sendo ele também responsável por repassar recados de natureza criminosa sobre a apreensão de máquinas e prévias abordagens policiais, utilizando seu próprio telefone para receber ligações de agentes públicos, como forma de propiciar um meio que acreditava seguro de comunicação. Johny Kelvin Peres, conhecido como “Tó ou Thor”, é o segundo na hierarquia da organização e ocupa a função de gerente-geral, sendo responsável pela manutenção, pela instalação e pelo recolhimento das máquinas, além do contato direto e frequente com os proprietários dos estabelecimentos comerciais onde as máquinas estão instaladas, para tratar de sua funcionalidade e para alertar sobre futuras operações policiais, com informações previamente obtidas com os militares integrantes da organização. A organização criminosa conta com uma rede de 5 (cinco) gerentes, os quais desempenham funções bem definidas, sendo responsáveis pelo recolhimento dos valores e pela manutenção de contato direto com os comerciantes dos estabelecimentos onde estão instaladas as máquinas. Deflagrada em 6 de março de 2020 a operação policial para cumprimento das ordens de busca e apreensão e de prisão dos investigados, foram apreendidos diversos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais, conforme consta do Ofício n. 082/2020-GCOC, já juntado aos autos principais (Processo n. 2000321- 76.2020.9.13.0002). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pensou-se, inicialmente, que o núcleo militar da Organização era composto pelos policiais militares 1º Ten Giovanni Moreira Zanetti Campos, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, SD PM Cristiano Alves da Silva, CB PM Ramon Felipe da Silva, Ex-Sd PM, Giltommy Teixeira Costa e 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva. Deflagrada, contudo, a segunda fase da operação Hexagrama, foram presos e denunciados perante a Justiça comum estadual SORAIA ROSÁRIA SILVA PERES e PAULINO PERES FONSECA, pais de Danone, como incursos nas sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da Lei n. 12.850 de 2013; do art. 1º, caput e §1º, incisos I e II, com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa) da Lei n. 9.613, de 1998, (ocultação de bens e lavagem de dinheiro). A análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos trouxe robustas provas, que permitiram a identificação de membros da organização criminosa até então desconhecidos e comprovaram que esta era muito mais ampla e mais antiga do que se imaginou inicialmente, sendo possível afirmar que estava em atuação pelo menos desde o ano de 2017, tendo como outros membros mais 12 (doze) policiais civis e 2 (dois) civis, além de mais 17 (dezessete) policiais militares, todos presos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deflagrados na terceira fase da operação Hexagrama, em 06/09/2021, entre eles os denunciados 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, 1º Sgt PM Jorge Henrique Matos e Cb PM Raphael da Costa Oliveira. A denúncia, recebida no dia 30/11/2020, revelou que cada acusado possuía sua função individual e específica na organização criminosa, variando desde o fornecimento de informações privilegiadas e sigilosas obtidas em função do cargo público até o cometimento de homicídio a mando do líder da organização. Narra a denúncia que ao réu Kleverson Barbosa Sreeldin, vulgo “Keu”, 1º Sgt da Polícia Militar, lotado na 227ª Companhia do 1º BPM na cidade de Belo Horizonte/MG, incumbia repassar informações sobre militares e operações policiais de combate ao jogo de azar na cidade de Ribeirão das Neves, cooptar diversos pontos de jogos de azar para a instalação de máquinas caça-níqueis da organização e coagir donos de bares a utilizarem somente as máquinas caça níqueis da OrCrim. Segundo o apurado, o policial militar se valia de sua função de coordenação do turno de serviço para atender os interesses da organização criminosa, repassando para Danone informações privilegiadas quando operava a rede de rádio, recebendo mensalmente o valor aproximado de R$ 2.300,00. Kleverson solicitou e recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida, ou aceitou promessa de tal vantagem formulada por “Danone”, líder da organização criminosa. O aceite da promessa de pagamento de vantagem indevida restou evidenciado ao longo das inúmeras mensagens trocadas entre o denunciado e Danone entre fevereiro de 2017 e outubro de 2018. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 De fato, consta que, em 04.03.2017, 20.03.2017, 20.04.2017, 22.04.2017, 18.05.2017, 04.07.2017, 20.07.2017, 30.08.2017, 03.10.2017, 19.10.2017, 17.11.2017, 20.12.2017, 20.03.2018, 18.07.2018, 20.08.2018, 20.09.2018, 19.10.2018, 20.11.2018, 20.12.2018, 14.01.2019, 20.02.2019, 20.03.2019, 20.04.2019, KLEVERSON BARBOSA SREELDIN solicitou ou recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósitos em conta bancária, respectivamente nos valores de R$ 500,00, R$ 1.000,00, R$ 1.000,00, R$ 100,00, R$ 900,00, R$ 1.352,00, R$ 2.648,00, R$ 900,00, R$ 600,00, R$ 3.400,00, R$ 2.860,00, R$ 4.000,00, R$ 3.000,00, R$ 3.000,00, R$ 4.000,00, R$ 4.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, efetuados por “Danone”, líder da organização criminosa. Consta ainda que, em 17.05.2017 e 20.06.2017, o denunciado aceitou, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, promessa de vantagens indevidas nos valores de R$ 200,00 e R$ 4.000,00, respectivamente, efetuada por “Danone”, líder da organização criminosa. Por fim, tem-se que o denunciado efetivamente praticou ato com infração de dever funcional e deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, conforme ajustado. Dessa feita, cometeu o denunciado Kleverson Barbosa Sreeldin o crime do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar por 25 vezes. Jorge Henrique Matos, 1º Sgt da Polícia Militar, vulgo “Capitão”, lotado na 203ª Companhia de Polícia do 40º BPM, em Ribeirão das Neves/MG, era um membro de confiança de Danone e tinha como tarefas principais na organização criminosa: (I) realizar apreensões de máquinas caça níqueis dos concorrentes da OrCrim durante seu turno de serviço na PM; (II) planejar, em conluio com o também denunciado Kleverson Barbosa Sreeldin, operações para que outras equipes realizassem apreensões de máquinas dos concorrentes; (III) cooptar novos “pontos” para a instalação de máquinas caça níqueis da OrCrim; e (IV) evitar a repressão ao jogo ilegal nos estabelecimentos em que houvesse máquinas do Grupo. Segundo o apurado, o Sgt Matos recebia mensalmente o valor aproximado de R$1.500,00, por volta do dia 10 de cada mês, conforme imagem da lista mensal de propina (cadastrado como “Capitão Tático Esmeraldas”); consta ainda que o referido membro era remunerado por produtividade, recebendo cerca de R$100,00 por máquina caça-níquel que apreendida de rivais e por ponto que cooptasse para instalação das máquinas da OrCrim. Matos solicitou e recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida, ou aceitou promessa de tal vantagem formulada por “Danone”, líder da organização criminosa. O aceite da promessa de pagamento de vantagem indevida restou evidenciado ao longo das inúmeras mensagens trocadas entre o denunciado e Danone entre março e agosto de 2018 e na “lista de pagamento de propinas”, em que consta o pagamento de R$ 10.000,00 ao policial militar. Com efeito, consta que, em 20.03.2018, 19.04.2018, 05.05.2018, 19.05.2018, 20.06.2018, 20.07.2018 e 20.08.2018, Matos solicitou ou recebeu, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósitos em conta bancária, respectivamente nos valores de R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 300,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00 e R$ 2.000,00, efetuados por “Danone”, líder da organização criminosa. Consta ainda que, em 17.06.2018, o denunciado aceitou, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, promessa de vantagem indevida no valor de R$ 1.000,00, efetuada por “Danone”, líder da organização criminosa. Tem-se, ainda, que o denunciado efetivamente praticou ato com infração de dever funcional e deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, conforme ajustado. Dessa feita, cometeu o denunciado Matos o crime do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, por 8 vezes. Por fim, cumpre frisar que o referido militar está preso preventivamente pela participação no homicídio de um desafeto do líder da organização de nome Cleber Antônio Menezes, vulgo “Carlão”, ocorrido em 26.04.2019. As investigações demonstraram que o assassinato de “Carlão” foi ordenado por Danone, que teria efetuado aos executores o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 pela morte. Raphael da Costa Oliveira, vulgo “Coiote”, Cb da Polícia Militar, lotado na 19ª Companhia Tático Móvel do 16º BPM na cidade de Belo Horizonte/MG, integrava a organização criminosa com a tarefa de cooptar pontos de jogos de azar para a instalação de máquinas caça-níqueis do Danone, coagir donos de bares a utilizarem somente as máquinas caça níqueis da organização e planejar operações de combate às organizações criminosas concorrentes. O militar recebia pelos serviços o valor aproximado de R$ 2.400,00 por mês. Raphael solicitou e recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida, ou aceitou promessa de tal vantagem formulada por “Danone”, líder da organização criminosa. O aceite da promessa de pagamento de vantagem indevida restou evidenciado ao longo das inúmeras mensagens trocadas entre o denunciado e Danone entre dezembro de 2018 a julho de 2019. Consta ainda que, em 14.01.2019, 23.01.2019 e 10.02.2019, Raphael aceitou promessas e recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, de vantagens indevidas no valor de R$ 2.400,00 por mês, efetuadas por “Danone”, líder da organização criminosa. Consta ainda que, em 24.07.2019, o denunciado aceitou promessa e recebeu a vantagem indevida do líder da organização criminosa, em razão do cargo público de policial militar, consistente em ingresso do policial militar, de sua irmã e de seu cunhado em boate e pagamento das bebidas consumidas no estabelecimento pelo líder do grupo “Danone”. Por fim, tem-se que os denunciados efetivamente praticaram ato com infração de dever funcional e deixaram de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, conforme ajustado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Dessa feita, cometeu o denunciado Raphael o crime do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, por 4 vezes. A testemunha arrolada pela acusação dos três réus, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, foi inquirida no evento 290, as arroladas pela defesa do réu Kleverson foram ouvidas nos Eventos 554, 619 e 638, as arroladas pela defesa do réu Matos foram inquiridas nos eventos 638 e 655, enquanto que as arroladas pela defesa de Raphael prestaram seus depoimentos nos Eventos 655 e 662. Os réus foram interrogados (Kleverson nos Eventos 1183 e 1101, Matos no Evento 1036 e Raphael no Evento 1101). O julgamento de cada um foi realizado separadamente e em datas distintas, nos moldes a seguir detalhados: No julgamento do réu Kleverson, ocorrido em 08/04/2022, o ilustre promotor de Justiça refutou, preliminarmente, a alegação de inépcia da denúncia e, no mérito, requereu sua condenação pelo crime de integrar Organização Criminosa, reconhecendo as causas de aumento de pena por uso de arma de fogo e concurso de funcionário público. Requereu, também, a condenação pelo crime de corrupção passiva, nos termos do art. 308, §1º, do CPM, e aplicação do art. 71 do Código Penal, pela continuidade delitiva, com aplicação e acréscimo de 2/3 em razão de o ato de corrupção ter sido praticado por mais de 7 vezes, ou seja, 25 vezes, requereu a condenação também nos termos do art. 50 da LCP, requereu a absolvição do réu pelo crime de lavagem de dinheiro, uma vez que os fatos não se amoldaram ao injusto penal. A defesa sustentou em plenário, como primeira preliminar, a suspeição de todos os juízes do CEJ/PM, por terem julgado os demais réus na primeira e na terceira fase da denominada operação Hexagrama. Em seguida, sustentou todas as preliminares aventadas nas alegações finais, como: inépcia da denúncia, ausência de sorteio do CEJ/PM para o processo, não prevalência da conexão, recebimento da denúncia sem motivação, inobservância da cadeia de custódia, ausência da integralidade de todas as mensagens extraídas dos celulares de Danone, ausência de capacidade técnica do militar responsável pela extração de dados e negativa ao pedido de instalação do incidente de insanidade mental do acusado. No mérito, sustentou não haver provas consistentes de que o réu integrava Organização Criminosa, consignando que o réu acreditava ser Jonatan Magnum Peres um delegado de Polícia. Disse ainda que o réu se dedicava a eventos e ações sociais, tendo recebido doação para campanha de vereador em 2016 e apoiado candidatos no ano de 2018. Ressaltou ser ato isolado e episódico na carreira do réu. Consignou o depoimento de testemunhas compromissadas que enfatizaram a conduta funcional e ausência de atos desabonadores. Requereu seja o réu absolvido da prática de todos os crimes, nos termos do art. 439, "a", do CPPM, ou, alternativamente, no art. 439, "e", do CPPM, e, em caso de condenação, seja a pena fixada no mínimo legal, com direito de recorrer em liberdade, levantamento do gravame do depósito fiel do veículo da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 mãe do réu, restituição de 3 mil reais apreendidos e devolução de 1 aparelho celular apreendido. O colendo CEJ, com os votos unânimes de seus integrantes, condenou o réu pelo crime de organização criminosa, reconhecendo a causa de aumento de pena pelo concurso de funcionário público, a uma pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão. Por maioria de 4 votos a 1, condenou o réu pelo crime de corrupção passiva, reconhecendo a causa especial de aumento de pena do §1º do art. 308 do CPM a uma pena definitiva de 03 anos e 06 meses e 20 dias de reclusão. Por unanimidade de votos acatou requerimento do Ministério Público e absolveu o réu das acusações que a ele tinham sido imputadas de lavagem de dinheiro e prática da contravenção penal de exploração de jogos de azar, com os fundamentos do art. 439, alínea "a", do CPPM. A pena total e definitiva aplicada ao réu ficou em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. No julgamento do réu Jorge Henrique Matos, o Representante do Ministério Público, requereu sua condenação nos termos da denúncia, ao argumento de que o réu agia no sentido de manter pontos de exploração de jogos de azar da Orcrim liderada por Danone, expandir as atividades da Orcrim, quando atuava violando o dever funcional e recebendo pagamento indevido pelas "tarefas" desempenhadas em prol da Orcrim. Enfatizou que o réu exercia atividade violenta, havendo notícia da prática de homicídio pela Orcrim com sua participação, tanto que foi pronunciado no Tribunal do Júri desta comarca de Belo Horizonte, pela prática de homicídio, recebendo como propina 10 mil reais, razão pela qual requereu a condenação nos exatos termos da denúncia com aplicação de pena correspondente à gravidade dos atos praticados. Por fim, salientou a fuga engendrada pelo réu, fato que o impede de recorrer em liberdade, pelas razões da prisão preventiva e ainda para a garantia da aplicação da lei penal. A defesa requereu detido exame das preliminares aduzidas e elencadas nas alegações finais escritas, e no mérito, requereu a absolvição do réu, por não existir prova de que tenha integrado a Orcrim, sustentando-se no depoimento das testemunhas de defesa, no sentido de que o réu não trabalhava no policiamento externo e nem armado, requerendo a absolvição nos termos do art. 439, "e", do CPPM. Requereu a absolvição pela prática da corrupção passiva, sustentando não haver provas para a condenação, uma vez que havia uma negociação atinente à compra de um lote no valor de 10 mil reais. Refutou a denominada "lista de propinas", uma vez que a denúncia menciona como sendo destinatário do pagamento de 1.500,00 "capitão tático", referente ao 1º Ten Claudinei de Castro Rocha, sendo a designação do réu como "capitão". Ressaltou a conduta profissional do réu, requerendo a absolvição nos termos do art. 439, "e", do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Alternativamente, requereu a aplicação da pena mínima nos 2 crimes acima e o direito de recorrer em liberdade ou aplicação de medida cautelar diversa da prisão. O CEJ/PM, à unanimidade de votos, acolhendo a manifestação do Ministério Público, condenou o réu pela prática do crime de organização criminosa, reconhecendo as causas de aumento de pena relacionadas ao uso de arma de fogo e concurso de funcionário público, aplicando a pena de 03 anos de reclusão, com acréscimo de 1/3 pelo uso de arma de fogo e mais 1/3 em razão do envolvimento de funcionário público, perfazendo-se 05 anos de reclusão, regime fechado. Ainda por unanimidade de votos, o CEJ, acolhendo a manifestação do Ministério Público, decidiu condenar o réu pelo crime de corrupção passiva, reconhecendo a causa especial de aumento de pena, e fixando a pena definitiva em 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão. O CEJ/PM, acolhendo a manifestação da defesa, à unanimidade de votos, absolveu o réu pela prática da contravenção penal de exploração de jogos de azar, nos termos do art. 439, "e" do CPPM. A pena total e definitiva aplicada ao réu ficou em 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. No julgamento do réu Raphael da Costa Oliveira, o RPM requereu sua condenação pela prática do crime de organização criminosa, com as causas de aumento de pena relacionadas ao uso de arma de fogo e concurso de funcionário público e pelo crime de corrupção passiva, com a causa especial de aumento de pena prevista no §1º do art. 308 do CPM. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu de todas as acusações que lhe foram imputadas. Encerradas as audiências de leitura das sentenças, os réus Kleverson Barbosa Sreeldin e Jorge Henrique Matos, inconformados com suas condenações, e o réu Raphael da Costa Oliveira, inconformado com o fundamento empregado para sua absolvição, interpuseram recurso de apelação, por seus advogados, e colacionaram as razões nos eventos 2913, 2781 e 2855, respectivamente. Contrarrazões nos Eventos 2918, 2921 e 2866, respectivamente. Na mesma medida, o ilustre promotor de justiça que atuou no processo, inconformado com o não reconhecimento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo na condenação do réu Kleverson, apelou ainda na audiência de leitura da sentença e trouxe aos autos suas razões de apelação no Evento 2905. Contrarrazões no Evento 2918. Razões de apelação interposta por Raphael da Costa Oliveira: O apelante Raphael da Costa se insurgiu contra o fundamento utilizado pelo sentenciante para absolvê-lo de todos os delitos sustentando que, apesar da exigência de se constar na sentença a exposição sucinta da acusação e da defesa, nos termos do artigo 438, alínea “b”, do CPPM, no caso concreto não foi consignada a manifestação defensiva levada ao plenário no dia do julgamento, tampouco os argumentos fáticos e jurídicos para a absolvição. Alegou que se mostra impróprio o decreto absolutório com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, porque a questão em análise não diz respeito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 à insuficiência de prova, mas, comprovadamente, à “inexistência do fato por parte do Apelante”, vislumbrando-se erro no enquadramento do ato de absolvição. Pontuou que, além de não se extrair da sentença a exposição sucinta da tese defensiva apresentada no julgamento ou quaisquer de suas manifestações durante a instrução processual, a indicação dos motivos de fato e de direito se revelaram “divorciadas do dispositivo legal da necessária absolvição por inexistência do fato em relação ao Apelante”, contrariando o disposto no artigo 438, alíneas “b”, “c” e “d”, do CPPM. Disse tratar-se de militar de conduta ilibada, possuindo em seus assentamentos apenas registros positivos, ser primário, ter bons antecedentes, jamais tendo sido processado criminalmente e sequer indiciado por qualquer tipo criminal, o que significa que a absolvição calcada em dispositivo divorciado dos próprios fundamentos terá o condão de macular a sua vida profissional. Pleiteou a absolvição do réu por inexistência do fato ou negativa de autoria, nos termos do artigo 439, alínea “a”, do CPPM. Contrarrazões ao apelo defensivo do réu Raphael da Costa Oliveira: Nas suas contrarrazões o ilustre promotor de justiça reproduziu os argumentos já apresentados na peça acusatória e na sustentação oral, quando reiterou o pedido de condenação do apelante, nos termos da denúncia. Razões de apelação interpostas pelo réu Kleverson Barbosa Sreeldin: O apelante Kleverson arguiu, preliminarmente, a inépcia da denúncia, a ilegalidade no sorteio do CEJ, por ter sido preterida a participação dos advogados e acusados no ato, a ausência de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia e a nulidade do feito por inobservância da cadeia de custódia. No mérito, insurgiu-se contra a condenação pelos delitos de organização criminosa e de corrupção passiva, ambas com uma causa de aumento de pena, argumentando, para tanto, que o Órgão acusador arrolou como testemunha o Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, autoridade que produziu os relatórios e participou das investigações. Disse que essa testemunha, embora tenha tido a contradita rejeitada, prestou depoimento visivelmente afetada pelas consequências da emoção e afirmou, em resumo, ter apenas realizado, juntamente com a sua equipe, a extração dos dados do aplicativo WhatsApp nos aparelhos telefônicos apreendidos, bem como a interceptação telefônica sem desdobramentos investigativos, repetindo em juízo, de forma vaga e emocionada, o que foi apurado ao longo das investigações. Disse que a decisão condenatória se pautou, exclusivamente, nas informações colhidas nas ações cautelares, ignorando o que foi produzido sob o crivo do contraditório judicial. Pleiteou a absolvição do réu de ambos os delitos e, subsidiariamente, a desclassificação das condutas para o crime de prevaricação previsto no artigo 319 do CPPM. Pediu o decote das majorantes e a fixação da pena no mínimo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Contrarrazões ao apelo defensivo do réu Kleverson Barbosa Sreeldin Nas contrarrazões ao apelo do réu Kleverson (Evento 2921), o promotor de justiça aduziu, quanto às preliminares, que a denúncia preencheu os requisitos estabelecidos no artigo 77 do CPPM, não se verificando quaisquer das condições de rejeição da exordial acusatória previstas no artigo 78 do mesmo diploma legal, tampouco falha processual apta a macular os princípios do contraditório e da ampla defesa, estando a exordial acusatória amparada no suficiente lastro probatório e na justa causa para a deflagração da ação penal. Disse que os advogados foram devidamente intimados para participarem do sorteio do CEJ, estando a sessão gravada em áudio/vídeo e disponibilizada nos autos eletrônicos para acesso de todas as partes. Falou que o sorteio foi efetivado na vigência da Portaria Conjunta nº 35, de 24/03/2020, do TJMMG, e na Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do CNJ, quando era vedava a aglomeração de pessoas em face da excepcionalidade do período pandêmico. Disse que a lei não exige motivação do ato de recebimento da denúncia, bastando a presença dos requisitos previstos no artigo 77 do CPPM, até porque nessa fase processual prevalece o brocardo in dubio pro societate. Informou que, além de a extração de dados do celular de Jonathan Magnum Peres, líder da Orcrim, ter sido realizada pelo Ministério Público/GAECO após autorização da Justiça comum, que detém a competência para processar e julgar civis, a simples extração de dados de aparelho celular não demanda a realização de perícia, sendo o GAECO órgão habilitado para tal tarefa e o método utilizado para a extração dos dados foi a Solução Celebritte UFFED TOUCH 2. Lembrou que nenhuma falha procedimental que pudesse comprometer a licitude e a integridade das provas extraídas dos aparelhos celulares analisados foi apontada concretamente e, se tivesse ocorrido quebra da cadeia de custódia, caberia ao apelante indicar o prejuízo da suposta falha, o que não ocorreu, incidindo sobre a quaestio vexata o princípio pas de nullité sans grief. Pontuou que a extração de dados de aparelho celular é uma atividade de mero espelhamento da informação ali existente, sem alteração do conteúdo e para a qual não se exige formação específica, uma vez que as tarefas são executadas por equipamento de extração forense utilizado mundialmente. Lembrou que a ausência de atuação do Instituto Geral de Perícias não torna a prova ilícita, porquanto não se tratou de uma perícia propriamente dita, mas sim de mera extração de dados. Referiu-se às provas do homicídio cometido a mando de Danone contra Cléber Antônio Menezes, vulgo “Carlão”, apurado perante o 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte nos autos nº 0024.19.058967-1, que foram derivadas de compartilhamento das extrações dos celulares da Operação Hexagrama III. Em relação ao mérito, salientou que não resta dúvida de que o réu Kleverson efetivamente integrava a organização criminosa e, diante do princípio do livre convencimento motivado na apreciação das provas pelo Magistrado, não se mostra necessária a ratificação das provas indiciárias na instrução, sendo os valores depositados na conta do acusado Kleverson pela Orcrim e as mensagens obtidas do celular de Danone mais do que suficientes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 para demonstrar, não apenas a sua participação na organização criminosa, como também que aceitou promessa e recebeu vantagens indevidas em decorrência do exercício de suas atribuições na organização. Assegurou ter ficado efetivamente comprovado que o réu solicitou e recebeu depósitos em sua conta bancária nos dias 04/03/2017, 20/03/2017, 20/04/2017, 22/04/2017, 18/05/2017, 04/07/2017, 20/07/2017, 30/08/2017, 03/10/2017, 19/10/2017, 17/11/2017, 20/12/2017, 20/03/2018, 18/07/2018, 20/08/2018, 20/09/2018, 19/10/2018, 20/11/2018, 20/12/2018, 14/01/2019, 20/02/2019, 20/03/2019, 20/04/2019, respectivamente nos valores de R$ 500,00, R$ 1.000,00, R$ 1.000,00, R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 900,00, R$ 4.000,00, R$ 1.352,00, R$ 2.648,00, R$ 900,00, R$ 600,00, R$ 3.400,00, R$ 2.860,00, R$ 4.000,00, R$ 3.000,00, R$ 3.000,00, R$ 4.000,00, R$ 4.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00 e R$ 2.000,00, todos efetuados por Danone, bem como dele recebeu nos dias 17/05/2017 e 20/06/2017 as quantias de R$ 200,00 e R$ 4.000,00, respectivamente. Afirmou que o réu praticou, efetivamente, ato com infração de dever funcional e deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, restando indubitavelmente comprovado que os referidos valores recebidos são decorrentes da remuneração paga por Danone pelos serviços por ele prestados à organização criminosa. Por fim, disse que inexiste irregularidade quanto à pena fixada, porque as causas de aumento foram aplicadas de acordo com a participação do réu na Orcrim. Razões de apelação interposta pelo réu Jorge Henrique Matos: O apelante Matos arguiu cinco preliminares de mérito, quais sejam: (I) a inépcia da denúncia; (II) a de ilegalidades no sorteio do CEJ, por ter sido preterida a participação dos advogados e acusados no ato; (III) a de ausência de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia; (IV) a de nulidade por inobservância da cadeia de custódia; e (V) a de cerceamento de defesa por não enfrentamento dos argumentos defensivos relacionados à suspeição e ao impedimento do Juiz Presidente e de membro do CEJ. No mérito, insurgiu-se contra a condenação do réu pelos delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena e corrupção passiva com causa especial de aumento de pena, ao fundamento de ter o Órgão acusador arrolado como testemunha o Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, autoridade que produziu os relatórios e participou das investigações. Disse que essa testemunha, embora tenha tido a contradita rejeitada, prestou depoimento visivelmente afetada pelas consequências da emoção e afirmou, em resumo, ter apenas realizado, juntamente com a sua equipe, a extração dos dados do aplicativo WhatsApp nos aparelhos telefônicos apreendidos, bem como a interceptação telefônica sem desdobramentos investigativos, repetindo em juízo, de forma vaga e emocionada, o que foi apurado ao longo das investigações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Falou que a decisão condenatória se pautou, exclusivamente, nas informações colhidas nas ações cautelares, ignorando o que foi produzido sob o crivo do contraditório judicial. Pleiteou a absolvição do réu de ambos os delitos e, subsidiariamente, a desclassificação das condutas para o crime de prevaricação previsto no artigo 319 do CPPM. Pediu o decote das majorantes e a fixação da pena no mínimo legal. Contrarrazões ao apelo defensivo do réu Jorge Henrique Matos: Nas contrarrazões ao apelo defensivo o ilustre promotor de justiça assegurou que a denúncia preencheu os requisitos estabelecidos no artigo 77 do CPPM, não se verificando quaisquer das condições de rejeição da exordial acusatória previstas no artigo 78 do mesmo diploma legal, tampouco falha processual apta a macular os princípios do contraditório e da ampla defesa, estando a exordial acusatória amparada no suficiente lastro probatório e na justa causa para a deflagração da ação penal. Disse que os advogados foram devidamente intimados para participarem do sorteio do CEJ, tendo sido a sessão gravada em áudio/vídeo e disponibilizada nos autos eletrônicos para acesso de todas as partes. Falou que o sorteio foi efetivado na vigência da Portaria Conjunta n. 35, de 24/03/2020, do TJMMG, e da Recomendação n. 62, de 17/03/2020, do CNJ, que vedava a aglomeração de pessoas em face da excepcionalidade do período pandêmico. Informou que a lei não exige motivação do ato de recebimento da denúncia, bastando a presença dos requisitos previstos no artigo 77 do CPPM, até porque nessa fase processual prevalece o brocardo in dubio pro societate. Assegurou que, além de a extração de dados do celular de Jonathan Magnum Peres, líder da ORCRIM, ter sido realizada pelo Ministério Público/GAECO após autorização da Justiça comum, que detém a competência para processar e julgar civis, a simples extração de dados de aparelho celular não demanda a realização de perícia. Garantiu que o GAECO é órgão competente e habilitado para tal tarefa e que o método utilizado para a extração dos dados foi a Solução Celebritte UFFED TOUCH 2. Pontuou que não foi apontada concretamente qualquer falha procedimental que pudesse comprometer a licitude e a integridade das provas extraídas dos aparelhos celulares analisados e, ainda que houvesse ocorrido a quebra da cadeia de custódia, caberia ao apelante indicar o prejuízo da suposta falha, o que não ocorreu, incidindo sobre a quaestio vexata o princípio pas de nullité sans grief. Lembrou que a extração de dados de aparelho celular é uma atividade de mero espelhamento da informação ali existente, sem alteração do conteúdo e para a qual não se exige formação específica, uma vez que as tarefas são executadas por equipamento de extração forense utilizado mundialmente, sendo certo que a ausência de atuação do Instituto Geral de Perícias não torna a prova ilícita, porquanto não se tratou de uma perícia propriamente dita, mas sim de mera extração de dados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Garantiu que várias provas do homicídio cometido a mando de Danone contra Cléber Antônio Menezes, vulgo “Carlão”, apurado perante o 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte nos autos nº 0024.19.058967-1, foram derivadas de compartilhamento das extrações dos celulares da Operação Hexagrama III. Garantiu que a defesa ainda alegou vícios de forma genérica, supostamente sobre tudo o que poderia ser interpretado como nulidade processual ou cerceamento de defesa, nominou como preliminar questões de mérito e deixou de demonstrar qualquer prejuízo, ressaltando que todos os atos processuais foram gravados e constam dos autos. No mérito, sustentou não restar dúvida de que o réu integrava, efetivamente, a organização criminosa e, diante do princípio do livre convencimento motivado na apreciação das provas pelo Magistrado, não se mostra necessária a ratificação das provas indiciárias na instrução, sendo os valores depositados na conta do acusado Jorge pela Orcrim e as mensagens obtidas do celular de Danone mais do que suficientes para demonstrar, não apenas a sua participação na organização criminosa, como também que aceitou promessa e recebeu vantagens indevidas em decorrência do exercício de suas atribuições na organização. Asseverou que está comprovado, efetivamente, que o réu solicitou e recebeu depósitos em sua conta bancária nos dias 20/03/2018, 19/04/2018, 05/05/2018, 19/05/2018, 20/06/2018, 20/07/2018 e 20/082018, todos efetuados por Danone, tendo com isso, praticado ato com infração de dever funcional, bem como deixado de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, restando indubitavelmente comprovado que os referidos valores recebidos são decorrentes da remuneração paga por Danone pelos serviços por ele prestados à organização criminosa. Concluiu que não há qualquer irregularidade quanto à pena fixada, porque as causas de aumento foram aplicadas de acordo com a participação do ora apelante na Orcrim. Razões de apelação interposta pelo Ministério Público em desfavor do réu Raphael da Costa Oliveira: O Ministério Público se insurgiu contra a absolvição do réu pelos três delitos que a ele foram imputados na denúncia, repetindo, para tanto, os mesmos argumentos trazidos na peça acusatória. Informou que ao Cb Raphael da Costa incumbia, especificamente, cooptar pontos de jogos de azar para a instalação de máquinas caça-níqueis de Danone, coagir donos de bares a utilizarem somente os equipamentos da organização, bem como planejar operações de combate aos grupos concorrentes. Assentou que da extração de dados do telefone celular de Danone, foram obtidas diversas mensagens noticiando e arregimentando pontos de exploração de máquinas caça-níqueis para expansão da organização criminosa, oportunidade em que Danone indicou como controle de exploração de pontos de máquinas caça-níqueis a denominada “ROTA RIBEIRO DE ABREU (atualiz...)”, consignando, também, o pagamento mensal de R$ 2.400,00 ao acusado Raphael da Costa, o qual efetivamente o recebeu nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 dias 14/01/2019, 23/01/2019 e 10/02/2019 em decorrência de seu cargo público de policial militar a serviço da organização. Lembrou que em 24/07/2019 o réu frequentou uma boate na companhia de seu cunhado e irmã, onde consumiu bebidas financiadas pelo líder da organização, tendo efetivamente praticado ato com infração de dever funcional ao deixar de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo grupo criminoso (fls. 06). Contrarrazões ao recurso de apelação ministerial em desfavor de Raphael da Costa Oliveira: A defesa do réu se limitou a pleitear o desprovimento do recurso sem apresentar qualquer argumento novo. Razões de apelação interposta pelo Ministério Público em desfavor do réu Kleverson Barbosa Sreeldin: O promotor de justiça que atuou nesta ação penal se insurgiu contra o não reconhecimento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo para o crime de organização criminosa e contra a absolvição pela contravenção penal de exploração de jogos de azar, argumentando, para tanto, que o efetivo emprego de armas de fogo pela organização criminosa é inegável, por ser corolário da estratégia de intimidação de rivais e de conquista de território traçada por Danone. Disse que a lei não exige que haja disparo, mas apenas a sua utilização, ainda que ostensiva, para facilitar a atuação do grupo criminoso e que a expressão do tipo penal representada pela condição “se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo” não deve ser entendida como a exigência de disparo, até porque o emprego efetivo de arma de fogo, ainda que não tenham ocorrido disparos, pode ser comprovado nas atividades de escolta do líder da organização criminosa, intimidação de rivais e de outros militares. Lembrou que foram apreendidas diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa e que a causa de aumento, nessa hipótese, não incide apenas em desfavor do membro que efetivamente usou a arma, mas sobre todos os outros que se beneficiaram com o emprego do armamento na empreitada criminosa, considerando que ela visa, justamente, exasperar a pena em virtude das maiores gravidade e periculosidade da organização criminosa armada. Afirmou que, sendo o réu conhecedor da circunstância objetiva do uso de armas pela organização, deve responder pela causa de aumento da pena em questão, especialmente porque todos os outros acusados são policiais militares. Falou que, a respeito da contravenção penal de exploração de jogos de azar, o réu, de forma voluntária e consciente, omitiu-se do dever de evitar as infrações penais praticadas por Danone e seus subordinados, tornando-se, assim, penalmente responsável pela exploração de jogos de azar, o que decorreu de suas condutas omissivas, nos termos do que dispõe o artigo 29, § 2º, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Contrarrazões ao recurso de apelação ministerial em desfavor de Kleverson Barbosa Sreeldin: Nas suas contrarrazões ao apelo ministerial, a defesa, sem apresentar qualquer argumento novo, pleiteou o desprovimento do recurso da acusação. Com vista dos autos a eminente procuradora de justiça com assento neste Tribunal, Drª Elba Rondino, apresentou seu lapidar parecer no Evento 128, quando propôs o conhecimento de todos os recursos interpostos, para se dar total provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público e o total desprovimento de todas as apelações interpostas pelos réus, para os fins de se reformar as sentenças prolatadas, seja reconhecendo-se a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo no caso do réu Kleverson, seja para reformarem a sentença primeva e condenar o réu Raphael nos termos da denúncia, seja para reformar as sentenças e condenar os réus Kleverson e Matos pela contravenção penal do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941. É o quanto basta relatar. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pela defesa dos réus Raphael da Costa Oliveira, Jorge Guilherme Matos, Kleverson Barbosa Sreeldin e pelo Ministério Público, em desfavor dos réus Raphael da Costa Oliveira e Kleverson Barbosa Sreeldin, porque preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Visando atender a melhor didática, analisarei, inicialmente, o recurso interposto pela defesa do réu Raphael da Costa Oliveira, que, argumentando em suas razões de apelo sobre a conduta ilibada do apelante, que inclusive foi comprovada pelos depoimentos das testemunhas, com registros positivos em sua ficha funcional – ser réu primário, possuir bons antecedentes e não ter processo criminal ou indiciamento em seu desfavor –, reclamou que, embora absolvido de todas as acusações que lhe foram imputadas na denúncia, sua absolvição teria tido enquadramento divorciado dos seus próprios fundamentos, o que terá o condão de macular sua vida profissional, porquanto, inclusive, como se sabe, se absolvido por inexistência do fato, pela mesma acusação na esfera disciplinar, obrigatoriamente, haverá repercussão. Depois de analisar com a devida cautela estes autos e os argumentos articulados pela defesa, não vislumbrei que o apelante pudesse ter razão no seu pleito. A fundamentação adotada na sentença absolutória, alínea “e”, do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ao que penso, está acorde com o entendimento do Conselho Especial de Justiça (CEJ), de não se ter encontrado nos autos provas suficientes para a condenação, o que não implica dizer que aquele colegiado tenha concluído pela inexistência do fato. Ao contrário, o que ficou assentado, com clareza, na decisão, foi a presença de fortes indícios de participação do acusado na organização criminosa, apurados por meio dos diálogos que manteve com Danone. Registro, ainda, a preliminar levantada, de ofício, pela eminente procuradora de justiça, Dr. Elba Rondino, no seu parecer, recomendando o não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 recebimento do recurso, por lhe faltar um dos pressupostos gerais de sua admissibilidade, representado pelo interesse da parte, o que teria tornado o recurso impróprio e as partes ilegítimas. Isso porque, tendo sido decretada sua absolvição, pura e simples, sem qualquer ressalva, a decisão não lhe gerou sucumbência alguma, que é exatamente a desconformidade entre o que foi pleiteado e o que foi concedido. Assim se posicionou a eminente procuradora: “Deste modo, reconhecendo-se o interesse em recorrer como decorrente da sucumbência, que no caso concreto inexistiu diante do decreto absolutório, restou ausente um dos pressupostos recursais, motivo pelo qual, preliminarmente, o Ministério Público opina pelo não conhecimento da apelação interposta pela defesa do réu Raphael da Costa”. Pedindo as devidas vênias, estou passando pela preliminar levantada, por entender que, se eventualmente a defesa tiver ou vier a ter razão, quanto ao mérito desta ação penal, a fundamentação adotada pelo CEJ, de fato, repercutirá em eventual procedimento que vier a ser iniciado em esfera distinta da esfera penal, conquanto, somente a absolvição lastreada nas hipóteses das alíneas “a” e “b”, do art. 439, do CPPM, pode vincular decisão em outras esferas. No mérito, contudo, acompanho a eminente procuradora de justiça e nego provimento ao recurso, para manter a sentença absolutória com o mesmo fundamento adotado pelo CEJ. Análise do recurso de apelação interposto por Kleverson Barbosa Sreeldin: O apelante Kleverson Barbosa arguiu, preliminarmente, a inépcia da denúncia, a ilegalidade no sorteio do CEJ, por ter sido preterida a participação dos advogados e acusados no ato, a ausência de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia e a nulidade do feito por inobservância da cadeia de custódia. A douta defesa arguiu a inépcia da peça inicial acusatória, em razão de inexistir, segundo sua compreensão, na lei adjetiva penal castrense, qualquer dispositivo legal que desautorize a exigência dos requisitos legais, ficando por conta de ser complementada por informações colhidas em procedimentos cautelares, que possam suprir a descrição do fato criminoso e suas circunstâncias detalhadas. Destacou, inclusive, que o acusado se defende dos fatos circunstanciados na denúncia, e não do que se encontra contido em medida cautelar ou qualquer outro procedimento inquisitorial. Como se sabe, "A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". Na precitada peça acusatória estão presentes inúmeros elementos dos crimes imputados ao réu, com descrição individualizada da conduta de cada agente, com a especificação de suas circunstâncias, a qualificação completa dos denunciados e o rol das testemunhas de acusação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 A peça inaugural firmada pelos ilustres promotores de justiça, Luiz Roberto Franca Lima, com atuação nas Auditorias de Justiça Militar Estadual (AJME) e Luiz Felipe de Miranda Cheib, do Grupo Especial de Atuação e Combate ao Crime Organizado (GAECO), foi recebida pelo meritíssimo juiz de direito, à época colaborador na 2º AJME, Dr. João Libério da Cunha. Na audiência de julgamento do dia 14/02/2022 (Evento 197 destes autos), o colegiado de primeiro grau, à unanimidade de votos, inacolheu a preliminar de inépcia da denúncia suscitada durante alegações finais, argumentando que foram preenchidos os requisitos legais do art. 77, do CPPM, com clara descrição dos fatos criminosos, com o detalhamento de suas circunstâncias, em especial por estarem arrimadas nas diversas cautelares que seguem o feito, notadamente, a medida cautelar n. 2000163-15.2020.9.13.0004, não sendo as alegações constantes da preliminar atinentes ao mérito da causa aptas, portanto, para se reconhecer a nulidade do processo por tal motivo. Esse mesmo entendimento foi manifestado pelo ilustre promotor de justiça, que atuou no feito, Dr. Enéias Xavier Gomes, com a chancela, sempre muito lúcida e precisa, da eminente procuradora de justiça com assento neste Tribunal, Drª Elba Rondino. Assim, não se tratando de mera decisão de apenas um juízo de primeiro grau, e depois de analisar com o cuidado recomendado a peça hostilizada, não percebi qualquer razoabilidade para me afastar desses entendimentos manifestados por distintas instâncias, razão pela qual, rejeito a primeira preliminar de mérito. Segunda preliminar de ilegalidade, fundada no ato de sortear o Conselho Especial de Justiça (CEJ) com o preterimento da participação dos advogados e dos acusados: A alegação é improcedente e a preliminar, de igual modo, deve ser afastada. Não houve proibição ou impedimento para os advogados e seus representados participarem da audiência de sorteio do CEJ. O meritíssimo juiz de direito titular na 4ª AJME, com o despacho proferido no Evento 40 dos autos originais n. 2000321-76.2020.9.13.0002, em 23 de abril de 2020, determinou a intimação de todos os advogados constituídos, a se manifestarem sobre o eventual interesse de seus representados, em participarem da audiência de sorteio do CEJ. A intimação para o ilustre advogado do réu, Dr. Jorge Vieira Rocha, em especial, consta do Evento 52 dos mesmos autos. Convém esclarecer, por oportuno, que as regras estabelecidas pela Portaria Conjunta n. 30/CJM, permitiam as audiências presenciais, nas hipóteses em que o réu estivesse preso. Antes que os advogados se manifestassem, contudo, as regras foram alteradas pela Portaria Conjunta n. 36, de 27/04/2020, que proibiu no seu art. 3º, expressamente, quaisquer audiências presenciais, como forma de resguardar as pessoas envolvidas do contágio pelo novo coronavírus. Os parágrafos extraídos do mencionado Despacho, e que transcrevo a seguir, servirão, por si sós, ao rechaçamento da pretensão defensiva: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 No caso dos autos, ante a impossibilidade de ser realizada audiência por videoconferência simultânea, considerando-se o número de réus acautelados em batalhões distintos, bem como, a ausência de condições técnicas para se efetivar a audiência de forma remota, o ato processual somente poderia ser feito na forma ordinária. Entretanto, como dito, a norma regente no momento impede a prática de atos presenciais, notadamente no caso específico, vale destacar: o número de réus envolvidos, militares empenhados na escolta, advogados, componentes do Conselho Especial de Justiça e serventuários, decido: Fica adiado o sorteio do Conselho Especial de Justiça no dia 05/05/2020 e as audiências de inquirição de testemunhas previstas para os dias 5, 7, 12, 14, 19 e 21 de maio de 2020, designadas no Evento 40. Intimar as partes. Cumpra-se. Belo Horizonte, 29 de abril de 2020. [...] Nos termos de outro Despacho encetado no Evento 200, o meritíssimo juiz do feito, ao contrário do alegado pela defesa, não proibiu ou impediu a participação de qualquer acusado ou advogado na audiência de sorteio do CEJ, tendo-se limitado, quanto muito, a se manifestar sobre a desnecessidade da participação, em razão das circunstâncias que envolviam aquele momento pandêmico. Veja-se o despacho no seu inteiro teor: [...] Vistos, etc... Atento a Portaria Conjunta nº 38, de 22 de maio de 2020, em anexo, será realizado o sorteio do Conselho Especial de Justiça no dia 27 de maio de 2020, às 14horas, no Plenário da Câmara no 6º andar. O sorteio será gravado e disponibilizado para os advogados, não havendo necessidade do comparecimento destes para o sorteio. Intimar o Ministério Público, a teor do art. 199, inciso XIII, da LC 59/01. Após o cumprimento integral deste despacho, que os autos retornem conclusos para análise dos Eventos 192, 195 e 199. [...] O douto advogado foi intimado desse Despacho no Evento 204 e não consta dos autos qualquer oposição sua nesse sentido. O sorteio foi realizado no dia 27/05/2020, e a ata com a gravação da audiência foi disponibilizada a todos os advogados no Evento 227, sem registro de anormalidade. Nesse ponto, ao que entendo, a questão se amolda, sem esforços, ao consagrado princípio francês do “pas de nulitté sans grief”, materializado no direito castrense através do art. 499 do CPPM, com igual redação no art. 563 do Código de Processo Penal (CPP) e na Súmula 523, do Supremo Tribunal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Federal (STF), segundo os quais, “nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” Trago ainda ao voto, parte transcrita das contrarrazões recursais a fim de complementar a tese que estou sustentando: [...] “Neste sentido, o sorteio do CEJ é ato formal, não resultando qualquer prejuízo ao apelante a ausência do mesmo no ato. Logo, o reconhecimento de nulidades passa, via de regra, pela demonstração de prejuízo àquele que sustenta o vício do ato impugnado, sob pena de comprometimento da atividade jurisdicional por apego exacerbado a formalismos. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESTEMUNHA INQUIRIDA MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA PM ESTRUTURADA NO JUÍZO DEPRECADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. TESTEMUNHA QUE DESCONHECIA OS FATOS OBJETO DE APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A LEGITIMAR A PROCLAMAÇÃO DE NULIDADES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Inobservâncias processuais não contaminam a higidez processual na hipótese em que inocorrente prejuízo às partes. Aplicação, em matéria de nulidades, do art. 563 do CPP, que traduz o princípio reitor em que se consagra que, sem prejuízo, não se proclamam nulidades. (...) (STF, HC 130549 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, j. 28/10/2016) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL JULGADO PROCEDENTE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO ACUSADO PRESO À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO PELO JUÍZO PROCESSANTE. CONCORDÂNCIA DA DEFESA NA REALIZAÇÃO DO ATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCI A DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (...) 3. (Anotei). Por todas essas razões, afasto a segunda preliminar de mérito arguida. Terceira preliminar de nulidade do feito por inobservância da cadeia de custódia: A douta defesa dedicou bom tempo na argumentação, que teve como objetivo, sustentar sua tese, segundo a qual, esta ação penal teria sido conduzida sem observância da cadeia de custódia. Analisei com todo cuidado estes autos, da mesma forma como tenho analisado outros correlatos, a que respondem outros policiais militares envolvidos na organização criminosa denominada Hexagrama, porque, como se sabe, tornei-me prevento para o caso. E na apreciação que fiz das contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, quando enfrentou esta preliminar de mérito relacionada à cadeia de custódia, identifiquei um verdadeiro exaurimento argumentativo e, por esse motivo, estou me autorizando a transcrever neste voto tais argumentos, sobretudo na parte que contempla posições doutrinárias renomadas e pertinentes ao tema, bem como precedentes dos Tribunais, os quais, ao final, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 responderão precisamente a todos os questionamentos formulados e sustentarão minha decisão no sentido de rejeitar a preliminar suscitada. [...] Em que pese o esforço argumentativo da d. Defesa do apelante, toda a discussão envolvendo suposta violação da cadeia de custódia se limita, quando muito, a meras formalidades, que em nada compromete a lisura e a integridade da prova. Observe-se que a lei não estabelece expressamente as consequências de eventual falha na documentação da cadeia de custódia, cabendo, portanto, à doutrina e à jurisprudência realizar a integração da norma. Com efeito, é entendimento assente que a formalização da cadeia de custódia não é pressuposto de validade da própria prova produzida. Nesse sentido, é imperioso trazer à baila a lição do eminente jurista Gustavo Badaró: Importante destacar que, quando se fala em “cadeia de custódia”, a expressão deve ser entendida como a elipse de “documentação da cadeia de custódia”. A cadeia de custódia em si, deve ser entendida como a sucessão encadeada de pessoas que tiveram contato com a fonte de prova real, desde que foi colhida, até que seja apresentada em juízo. É o conjunto de pessoas, uma após a outra, (p. ex.: o investigador, o delegado de polícia, o perito, o escrivão do cartório etc.) que teve contato com tal coisa (p. ex.: uma arma, um líquido, um tufo de fios de cabelo). Esse conjunto de pessoas, e os momentos específicos em que cada delas teve contato com a evidência, precisa ser registrado, isto é, documentado, para (sic) se saiba, exatamente, quem teve contato com a coisa e quando isso ocorreu. Nesse sentido, violar a cadeia de custódia em si, não é possível. Uma pessoa ou tem ou não tem contato com a fonte de prova. Por sua vez, essa fonte de prova pode se manter integra ou adulterada. Falsificar a fonte de prova real não é violar a cadeia de custódia (isto é, a documentação da cadeia de custódia), é fraudar ou adulterar a própria fonte de prova. Não se viola a sucessão de pessoas que teve contato com a coisa, mas a documentação que atesta essa realidade. [BADARÓ, Gustavo. A cadeia de custódia e sua relevância para a prova penal. In Temas atuais da investigação preliminar no processo penal. SIDI, Ricardo; LOPES, Anderson Bezerra (Orgs.). Belo Horizonte: Editora D’plácido, 2017, p. 524. Grifei]. No mesmo sentido a lição de Dellagnol: Muito sumariamente, a cadeia de custódia da prova é a corrente histórica ou sequência da posse de uma dada prova. A cadeia de custódia não se confunde com a prova da cadeia de custódia. A prova da cadeia de custódia consiste na reconstrução cronológica da corrente histórica da posse de uma dada prova, retratando a desde sua geração até seu aporte nos autos, expondo cada um dos elos dessa corrente, por cujas mãos a detenção da prova foi passada” [DALLAGNOL, D, M.; CÂMARA, J. de A.S.R. A cadeia de custódia da prova. In: RESENDE, Daniel Salgado (Orgs.). A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. Salvador: Juspodivm, 2016] Dessa feita, a mera ausência de um recibo de recebimento do material não tem o condão de, por si só, invalidar a prova legal e legitimamente produzida. Na verdade, a prova da cadeia de custódia não é garantia da autenticidade da fonte ou elemento de prova, mas serve essencialmente para a demonstração de sua vinculação ao processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 em julgamento. Portanto, tal discussão se insere na fase de valoração da prova pelo julgador, que considerará a sua integridade no caso concreto. (Destaquei). Acerca do tema ainda leciona Rogério Sanches Cunha: Que quando se discute preservação do vestígio e a garantia da autenticidade da prova, não se pode olvidar sobre a possibilidade de sua contaminação, gerada, por exemplo, pela (sic) presença de pessoa não autorizada no local do fato, acondicionamento inadequado do material coletado, ausência de identificação de todos os agentes que tiveram contato com o vestígio nas diversas fases da cadeia etc. Nesse quadro, inevitável a pergunta: a falha em alguma etapa da cadeia de custódia terá qual consequência? Passa a ser ilegal? Deixa de ser autêntica? Poderíamos escalonar a autenticidade em graus? Absoluta, média ou reduzida? O juiz poderá rejeitar essa prova? Ou atribuir um valor mitigado pelo grau de autenticidade alcançado? Em que pese corrente em sentido contrário, entendemos que não observância dos regramentos da cadeia de custódia não pode ser rotulada (ou confundida) com a obtenção ilegal da prova. A prova a ser custodiada é legal, pois, do contrário, nem merece ser guardada. No capítulo em estudo, o elemento objeto da custódia não tem vícios instrumentais na sua obtenção, processuais ou legais. Em razão de algum evento acidental ou intencional, tem maculada a sua custódia genuína. Isso interfere na sua qualidade. Nossa posição é a de que a prova permanece legítima e lícita, pode ser questionada a sua autenticidade. Seu valor será maior ou menor quanto mais ou menos se respeitou o procedimento da cadeia de custódia. Não pode ser descartada pelo juiz, mas valorada [CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime – Lei n° 13.964/2019: Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 179-180. [Grifei]. No mesmo sentido ensina, também, Dallagnol: O ponto de partida para entendermos a finalidade da prova da cadeia de custódia é a sua compreensão no direito norte americano, de onde foi importada a discussão. [...] Mais especificamente, a prova da cadeia de custódia é uma das técnicas utilizadas naquilo que lá se chama de “autenticação da prova”. [...] O problema da autenticação da prova reduz-se a uma questão: é este item de evidência, esta prova, o que o seu proponente diz que é? Assim, por exemplo, antes de um revólver ser admitido num julgamento de homicídio, alguma evidência deve apontar para o fato de que esse revólver é, de fato, a arma do crime; antes de um pacote de cocaína ser introduzido num processo por tráfico de drogas, deve haver alguma indicação de que o conteúdo do pacote é o mesmo apreendido com o acusado e que contém substância identificada como cocaína. [...] Dito isso, é inevitável a pergunta: por que é necessária a autenticação da prova? Porque a prova ‘inautêntica’, no sentido dos termos que vimos, não é relevante. Se a droga apresentada em juízo foi apreendida em outro caso penal ou se a arma apresentada pela acusação não tem qualquer relação com o homicídio sob julgamento, esses objetos não têm o condão de tornar mais ou menos provável o fato a ser julgado. [...] A consequência da falta de autenticação da prova decorre diretamente disso. Se a prova é irrelevante para o caso, ela deve ser desconsiderada pelo julgador. Se há uma probabilidade pequena, média ou grande de a prova ser autêntica, ou seja, de ser aquilo que se diz que ela é, o valor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 da prova deve ser tomado na medida daquela probabilidade. Qualquer dúvida sobre a questão da autenticação da prova, portanto, diz respeito ao mérito, isto é, ao peso da prova e à probabilidade do fato, e não à licitude ou admissibilidade da prova [DALLAGNOL, Deltan Martinazzo; CÂMARA, Juliana de Azevedo Santa Rosa. A cadeia de custódia da prova. In A prova no enfretamento à macrocriminalidade. Org. SALGADO, Daniel de Resende; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 362- 363]. (Grifei). Ainda me valendo dos fundamentos empregados pelo Ministério Público, e na mesma esteira, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, desta Corte e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com alinhamento aos mesmos entendimentos: [...] Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ, do e. TJMMG e do e. TJMG (grifos aditados): HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADES E PEDIDOS NÃO APRECIADOS NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. DEVASSAS NOS SMARTPHONES APREENDIDOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E NO APLICATIVO WHATSAPP. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO QUE NÃO TEVE POR BASE NENHUMA PROVA ORIUNDA DA DEVASSA NOS APARELHOS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PACIENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. [...] 3. Não se verifica a alegada ‘quebra da cadeia de custódia’, pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. 4. [...]. 6. Habeas corpus denegado [STJ - HC: 574131 RS 2020/0089692-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020]. [...] A partir desta transcrição, tenho como muito claro que as mídias não constituíram o único meio de prova dos autos, conforme pretendeu fazer crer o autor. E, nesse caso, ainda que não tenham sido apreciadas durante a instrução criminal, destaco, por desídia da defesa, que não a requereu, nenhum prejuízo lhe foi causado. Sem prejuízo para a defesa ou para a acusação, não há que se falar em nulidade, nos termos do princípio francês do pas de nullité sans grief, que se consagrou no artigo 499 do CPPM, que transcrevo: ‘Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ [TJMMG. Trecho do acórdão da Revisão Criminal nº 2000005-69.2020.9.13.0000. Relator Des. James Ferreira Santos. Julgamento 16/01/2020]. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DA PROVA PERICIAL - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - ABRANDAMENTO DO REGIME E DETRAÇÃO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo comprovação de adulteração dos exames periciais de constatação preliminar e toxicológico definitivo e estando coincidentes, neles, todas as informações fulcrais acerca da materialidade delitiva do tráfico de drogas, não há razão para a anulação da prova com fundamento em quebra da cadeia de custódia. Ademais, no âmbito do processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 penal, em homenagem ao princípio pás de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do CPP, não deve ser declarada a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega. 2. Se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, não há que se falar em absolvição ou desclassificação. 3. Impõe-se a manutenção do regime fechado para o início do cumprimento de pena, considerando o quantum de reprimenda carcerária imposta e a recidiva, nos termos do que preceitua o artigo 33, § 2º, 'b' do Código Penal. 4. A detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP deve ser realizada apenas quando importar em alteração do regime prisional inicial, sendo certo que, caso contrário, trata-se de competência do juízo da execução, nos termos do art. 66, III, c, da LEP. 5. Recurso não provido. [TJ-MG - APR: 10079200027179001 Contagem, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/05/2021]. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AFASTADAS PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO, INÉPCIA DA DENÚNCIA, QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA, ILEGALIDADE DA PROVA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA - TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES E VALIDADE DA PROVA – [...] Não há quebra na cadeia de custódia se falta demonstração de adulteração das provas, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferências que os invalidam, tendo sido apreendido aparelho celular no flagrante com acesso aos dados nele armazenados - Oportunizado à defesa formular perguntas na audiência de instrução e julgamento e não havendo recusa da testemunha em responder não há ilegalidade na prova colhida. A afirmação da testemunha de que não se lembrava do conteúdo perguntado não caracteriza cerceamento de defesa – Confirmada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, independente do núcleo do tipo praticado, a condenação é medida que se impõe - Pratica crime de associação para o tráfico quem se associa a duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes dos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei 11.343/06 – Em delitos como tráfico de drogas, que ocorrem na clandestinidade, os elementos de prova devem ser associados para a formação da convicção do julgador. Assim, aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se de qualquer outra testemunha fossem, eis que prestam compromisso e estão sujeitos às penalidades legais pelo falso, conforme entendimento firmado pelo STF [TJ-MG - APR: 10024190493551001 Belo Horizonte, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 01/12/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/12/2020]. JULGADO - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INC. I, DO CÓDIGO PENAL - REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. - Não pode ser declarado nulo qualquer ato que não gere demonstrado prejuízo às partes. Nesse sentido, o art. 563 do Código de Processo Penal dispõe que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" [...]TJMG - APR: 10382190003170001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 13/04/0020, Data de Publicação: 30/04/2020]. [...] Com todos estes fundamentos, rejeito a terceira preliminar de mérito aventada pela defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 A quarta e última preliminar arguida aponta para eventual cerceamento de defesa, em razão da falta de enfrentamento de todos os argumentos defensivos, relacionados à suspeição do juiz presidente e ao impedimento de um dos juízes militares integrantes do CEJ, que, segundo sua compreensão, teria participado das investigações levadas a efeito pelo Ministério Público: A respeito dessas e de outras questões alinhavadas pela defesa, como o incidente de insanidade do réu, as reclamações perante a Corregedoria deste Tribunal e perante o Conselho Nacional de Justiça em desfavor do juiz a quo, todos manejados durante a marcha do processo, manifestando meu integral respeito à posição defendida pelo ilustre causídico, deixo claro que ao seu pensamento, neste sentido, não tenho como me alinhar. Trata-se de questões devidamente enfrentadas no âmbito de cada recurso, legítima e juridicamente interposto, a tempo e modo, sendo certo que qualquer tentativa de se reavivar os debates no entorno dessas teses, nesta via recursal de apelação, será considerada a destempo e, portanto, não mais sujeita a qualquer exame por parte desta colenda Segunda Câmara. Afastadas as preliminares, passo a analisar o mérito da ação penal submetida ao nosso exame. No mérito, o réu se insurgiu contra a condenação pelos delitos de organização criminosa e de corrupção passiva, cada um com uma causa de aumento de pena, argumentando, para tanto, que o Órgão acusador arrolou como testemunha o Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, autoridade que produziu os relatórios e participou das investigações. Conforme relatado, em 26/09/2020 o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ofereceu denúncia em desfavor do réu Kleverson Barbosa, além de outros policiais militares, pelo cometimento dos crimes de organização criminosa, com as causas de aumento de pena relacionadas ao emprego de arma de fogo e concurso de funcionário público, do crime de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena decorrente do desvio grave de dever funcional, pelo cometimento do crime de lavagem de dinheiro e da contravenção penal de prática de jogos de azar, através da exploração de máquinas caça-níqueis, todos na forma do art. 79 do CPM. O colendo CEJ, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, com os votos unânimes de seus integrantes, nos termos da sentença encartada no Evento 207, condenou o acusado a uma pena total de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 2º, § 4º inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013 e no art. 308, §1º, do CPM. Ainda por unanimidade, absolveu o réu da contravenção penal que lhe tinha sido imputada, ao fundamento de que a conduta restou absorvida pelo tipo penal da corrupção passiva. Insurgindo-se contra essa condenação, o réu argumentou, quanto ao mérito, que a decisão colegiada de primeiro grau se pautou, tão somente, nas informações reunidas nas ações cautelares e no inquérito criminal presidido pelo Ministério Público, conquanto tenham sido desprezadas todas as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, da ampla defesa e do devido processo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 Disse que, mencionada testemunha, embora tenha tido a contradita rejeitada, prestou depoimento visivelmente afetada pelas consequências da emoção e afirmou, em resumo, ter apenas realizado, juntamente com a sua equipe, a extração dos dados do aplicativo WhatsApp nos aparelhos telefônicos apreendidos, bem como a interceptação telefônica sem desdobramentos investigativos, repetindo em juízo, de forma vaga e emocionada, o que foi apurado ao longo das investigações. Pleiteou a absolvição do réu de ambos os delitos e, subsidiariamente, a desclassificação das condutas para o crime de prevaricação previsto no artigo 319 do CPPM e, ainda, o decote das majorantes e a fixação da pena no mínimo legal. Assisti, com toda atenção e com muito interesse, ao longo depoimento da testemunha arrolada pela acusação, aos exaustivos depoimentos prestados por todas as testemunhas de defesa, bem como ao extenso interrogatório tomado do réu. Tais diligências, aliadas à profunda análise que fiz destes autos, me levaram a concluir, sem nenhuma dúvida razoável, sobre a falta de razão da douta defesa nas teses que articulou. A pretensão defensiva com os depoimentos, prestados pela maioria das testemunhas que arrolou, em nenhum momento, andou no sentido de negar a existência da organização criminosa comandada por Jonathan Magnun Peres, o Danone. Ao contrário, teve como objetivo bem definido, deslocar as acusações imputadas ao réu, para algumas daquelas testemunhas, mediante perguntas repetitivas, insistentes, com pouca ou nenhuma objetividade, prolixas em larga medida, que tangenciavam alguma ideia não muito clara, para criminalizar a testemunha, que, obviamente, não responde por nenhuma acusação neste processo. Ao mesmo tempo, a defesa se esforçava para transformar o réu em uma ilha de virtudes, deixando transparecer que tinha se tornado vítima de um suposto arranjo articulado por algumas dessas testemunhas, que eram, ao mesmo tempo, seus superiores hierárquicos. No seu extenso interrogatório, com a liberdade ampla que lhe foi proporcionada pelo meritíssimo juiz de direito presidente do CEJ, o réu Kleverson Barbosa, expôs grande parte de sua vida e explicou, com riqueza de detalhes, e sem ser molestado, sua conduta na vida profissional, social e até familiar. Descreveu inúmeros eventos que levou a efeito, como: “Boi no Rolete”, “Costela na Brasa”, “Nova Pampulha Mix”, entre outros, que demandavam patrocínios financeiros, não só para a execução propriamente dita, mas para a própria divulgação através de cartazes, folders e outdoor, tudo isso com o propósito de justificar os inúmeros depósitos realizados por Danone, ao longo do tempo, nas contas bancárias mantidas pelo réu e por sua genitora. O réu mencionou, emocionado, os risos e as lágrimas que as crianças carentes da periferia, soltavam quando recebiam medalhas e outros brindes, por suas participações em jogos e outras atividades sociais e educativas, que ele, o réu, proporcionava para retirar das ruas esses menores de idade, com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 patrocínio de inúmeros comerciantes, entre os quais se destacava justamente Danone. Não posso deixar de reconhecer o acerto dessas ações, que merecem aplausos, inclusive. O que é bem diferente, entretanto, de acatar tais ações como justificativa legal para o recebimento pelo réu, dos vultosos valores financeiros depositados, por Danone, em sua conta bancária e na conta bancária de sua genitora. E essas ações, por mais meritórias e nobilitantes que sejam e, de fato são, não têm o condão de desmanchar as condutas do réu, de causar repulsa a qualquer pessoa que delas tome conhecimento. Para além disso, manifesto minha total indignação com esta verdadeira metamorfose que se pretendeu criar, transformando um delinquente de alta periculosidade como Danone, em um benfeitor de crianças carecentes. Além do choro e do sorriso das crianças carentes, estampados ao receberem uma medalha ou brinde a que se referiu o réu, a douta defesa, despendeu tempo considerável para revelar ao CEJ, a existência nos autos de mais de vinte Painéis Administrativos, que foram enviados ao réu, por seus subordinados e pares, aclamando sua pessoa e o seu profissionalismo, para instruírem o recurso administrativo aviado junto à Comissão Instrutiva da Unidade, com o objetivo de reverter a nota baixa que recebeu na sua avaliação para fins de promoção. Ainda que somados esses dois fatores ou esses dois fenômenos, não será possível apagar a nódoa impregnada na honra pessoal do réu, de seus subordinados, pares e superiores hierárquicos e, de resto, na honra da Instituição que o acolheu e lhe conferiu um bom e cobiçado cargo, com invejável plano de carreira. Não é admissível, por exemplo, que um 1º Sgt da Policia Militar envie para um líder de organização criminosa, foto com a tela de um dos computadores da Central de Operações da Polícia Militar (COPOM), ostentando registro de ocorrência relacionada às atividades ilícitas comandadas por aquele mesmo líder. Não é aceitável, em igual medida, que esse mesmo 1º Sgt PM, repasse ao mesmo líder, dados pessoais completos de militares, como foi feito. Danone não responde por nenhuma acusação no âmbito desta ação penal. Mesmo assim, os autos revelam provas abundantes de sua personalidade impiedosa, voltada para o crime e nada consonante com a caridade e com a preocupação com os menos favorecidos, na forma como tentou fazer crer o acusado. Seja como for, o que restou claro para este relator, depois das inúmeras horas dedicadas à apreciação desses longos depoimentos, foi o fato de o réu, em que pese o esforço hercúleo despendido, não ter conseguido elidir as provas produzidas em seu desfavor, na fase investigativa, e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A testemunha arrolada na acusação, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno, durante seu longo depoimento, que prestou com todo cuidado, atenção e paciência no Evento 290, confirmou, em juízo, todas as provas produzidas na fase investigativa e, ao contrário do que alegou a defesa, não se limitou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 somente aos prints das conversas mantidas entre o réu e Danone via aplicativo do WhatsApp. A testemunha respondeu todas as perguntas, com a serenidade indicada, com grande capacidade de memória, com bom poder de síntese e com a precisão esperada de um profissional no desempenho de sua atividade. Não imputou qualquer fato ao réu sem referenciá-lo, adequadamente, aos documentos que produziu. Quando soube, respondeu. Quando não soube, ressalvou eventual engano e se reportou aos autos, nos quais a resposta está, com certeza, se positiva, ou não está, com certeza, se negativa. Em outras palavras, as provas produzidas e confirmadas em juízo, em desfavor do réu, tanto em relação ao crime de organização criminosa, quanto em relação ao crime de corrupção passiva, são consistentes e incontestes. E, nesse sentido, vou pedir autorização para transcrever a fundamentação adotada na sentença colegiada de primeiro grau, que servirá ao final esclarecimento de tudo o que se disse até aqui: [...] Observa-se pelas provas dos autos que o réu desempenhava papel de subordinação ao líder da OrCrim, recebendo incumbências para realizar diligências e levantamentos ilícitos. No Evento 1, DOC 58, IMAGEM 07, pág. 9 da medida cautelar nº 2000407-47.2020.9.13.0004, Danone envia mensagem para o réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, noticiando que indivíduos da OrCrim rival, se passando por policiais, apreenderam máquinas caça-níqueis pertencentes à OrCrim, como se expressou: “Aqui acabaram de passar lá no bairro esperança em um ponto nosso e me parece q levaram o equipamento”. Ver-se que o acusado era tratado pelo líder da OrCrim, como um verdadeiro integrante da organização criminosa. Observa-se que a atuação do réu no contexto da organização criminosa era ativa, atuava também indicando ao líder da OrCrim pontos para exploração de máquinas caça-níqueis para a organização criminosa, vide Evento 1, DOC 58, págs.10/11, IMAGENS 9, 10, 11 e 12, da medida cautelar nº 2000407-47.2020.9.13.0004. O 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin estava envolvido com a organização criminosa, como se vê no diálogo abaixo, Evento 1, DOC 58, pág. 13, IMAGENS 15 e 16, da medida cautelar nº 2000407-47.2020.9.13.0004, planeja alterar a sua escala de serviço para viabilizar investidas da organização criminosa, usando a PMMG para favorecer a OrCrim, vide trecho: Danone: Opa.. bom dia chefia! Tudo bem? Tô tentando ver com o samarone se ele não quer descer lá no Veneza só pra abordar a sua viatura pq o menino q faria isso está viajando Danone: Aí eu pegaria ele lá e já deixaria ele no bar e te mandaria o endereço e etc... Danone: passei lá ontem mais acabou q me esqueci de manda o endereço 1º Sgt PM Kleverson: ‘Bom dia” amigo... 1º Sgt PM Kleverson: Vc falou com ele? 1º Sgt PM Kleverson: Qual vai ser o endereço?? 1º Sgt PM Kleverson: Tô escalado no liberdade... TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 Danone: Veneza 1º Sgt PM Kleverson: Mas vou mudar a escala lá Danone: acha q consegue? 1º Sgt PM Kleverson: Acho que da... Danone: ok Na sequência, IMAGENS 17, 18, 19 e 20, do Evento 1, DOC59, pág. 1, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, são exibidas imagens do local em que seria realizada a abordagem para apreensão de máquinas caça-níqueis da OrCrim concorrente, ponto localizado na Avenida Dionísio Gomes, nº 144, bar laranjado. As investigações obtiveram êxito em constatar através de pesquisas no sistema REDS, que realmente foi realizada uma operação policial no local, com apreensão de máquinas caça-níqueis da lavra do réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, trata-se do REDS nº 2017-004267728-001. Ver-se que o réu estava, comprovadamente, à serviço do crime organizado, tanto que na IMAGEM 23, Evento 1, DOC58, pág. 3, da medida cautelar nº 2000407-47.2020.9.13.0004, Danone envia mensagens para o 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin comemorando a iminência da conquista de mais um ponto de jogos de azar para a organização criminosa, in verbis: Danone: fechando lá só vou precisar q vc passa lá e pega uma água (e da aquele recadinho) Danone: Aí pronto já teremos um ponto Em contrapartida à conquista desse ponto, Danone realizava à título de propina o pagamento do valor de R$500,00 (quinhentos reais). O réu desconfiava que estava sendo monitorado/grampeado pela polícia, tanto que comenta com o líder da OrCrim, Danone essa possibilidade, sendo orientado por Danone a conversar apenas pelo WhatsApp e não realizar nenhuma ligação telefônica, conforme IMAGEM 28 e 29 de Evento 1, DOC59, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. Em 08/03/2017, o acusado em diálogo com Jonathan Magnum Peres, comemora ter sido guindado à função de coordenador de policiamento da Unidade – CPU, no turno das 5h30min às 16horas, noticiando a função de CPU ao líder da OrCrim, claramente oferta para o crime organizado uma função estratégica para a PMMG, confira a IMAGEM 30 contida no Evento 1, DOC59, pág. 7, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. 1º Sgt PM Kleverson: Mudaram a minha escala... Danone: sério Danone: como ficou agora? 1º Sgt PM Kleverson: Sou o CPU do turno das 05:30 até 16:00 hs! Danone: uq é Cpu? 1º Sgt PM Kleverson: Coordenador do Turno!... de todas as viaturas... em todos os setores das duas companhias... a do Veneza e a de Esmeraldas!! (emoji carinha feliz) Danone: (emoji carinha feliz) Observa-se claramente que o réu disponibilizava para o líder da OrCrim, a estrutura da Polícia Militar para o crime organizado, notadamente as viaturas das duas companhias da região do bairro Veneza e município de Esmeraldas, utilizando os policiais militares para atuarem inocentemente em benefício da OrCrim. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 Os fatos acima, demonstram ausência de escrúpulos do réu para com a Polícia Militar e seus companheiros de farda, bem como a função de CPU que lhe fora confiada pela Administração Militar. O réu, de iniciativa, propõe um plano para o líder da OrCrim para ampliar a cooptação de pontos para exploração de jogos de azar. O planejamento engendrado pelo réu e o líder da OrCrim, consistia em forjar denúncias anônimas e provocar a ação da Polícia Militar na repressão de máquinas caça níqueis apenas em desfavor das OrCrims concorrentes, vide IMAGENS 32, 33, 34, 35, 36 e 37, do Evento 1, DOC 59, págs. 08/09, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, confira: (IMAGEM 32) 1º Sgt PM Kleverson: Vamos iniciar uma série de denúncias via 181 e também com algumas ligações “diretas” ao 190, como aquela última!!... (...) 1º Sgt PM Kleverson: Diante das informações, a coisa que ficará evidenciada de que tem muita máquina no local!! E aí pelo “descaramento” eu comunico o meu chefe direto w organizo uma operação!! (IMAGEM 34) 1º Sgt PM Kleverson: Vamos sentar e combinar as “historinhas todas já montadas”... pontos é telefones fixos onde poderemos fazer as denúncias e equipe que fará o trabalho... (as vozes são gravadas)... não poder ser sempre as mesmas 1º Sgt PM Kleverson: Em caso de investigação futura mais profunda! Danone: ótimo Danone: vamos fazer isso acontecer então pq vc tendo ok do superior aí então vc vai poder trabalhar tranquilo e com isso ganhamos vantagem A provas dos autos demonstram a forma seletiva e cuidadosa com que o réu avaliava ocorrências envolvendo apreensão de máquinas caça-níqueis, o réu adotava como medida de cautela, consultar antecipadamente ao líder da OrCrim, indagando se determinado ponto de exploração de jogos de azar pertencia à OrCrim, para só então realizar operação policial. O fenômeno acima, ocorreu em relação à denúncia da Avenida São Judas Tadeu, 1675, bairro Santa Cecília, Esmeraldas. No local consta que haviam 5 (cinco) máquinas caça-níqueis que despertou a ganância dos envolvidos, o réu e o líder da OrCrim, visando a expansão dos pontos de exploração de jogos de azar. Constata-se que o réu participava ao líder da OrCrim, ocorrências policiais envolvendo máquinas caça-níqueis, vale dizer, violava sigilo funcional durante as operações policiais no turno de serviço, confira nas IMAGENS 40, 41, 42, 43 ,44 e 45, Evento 1, DOC59, págs. 11/12, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. Na IMAGEM 46, Evento 1, DOC59, pág. 13, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, o réu aponta endereço para Danone de um bar apto a instalar máquina caça-níquel, trata-se do bar localizado na Rua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 Pérola, 190, Franciscaandriângela, tem como proprietário individuo de nome Adão. O líder da Orcrim se compromete a diligenciar no local e instalar máquinas caça-níqueis, e ainda, caso o proprietário tenha receio, Danone incumbe o réu de deslocar ao local e tranquiliza-lo, vide IMAGEM 47, Evento 1, DOC59, pág. 13, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. O estratagema adotado pelo réu e líder da OrCrim, assemelha-se ao modus operandi adotado pelas milícias criminosas, as quais o crime organizado atua apoiado e protegido ostensivamente por integrantes e segmentos de polícia corrompida, tudo como forma de demonstração de força e poder para assegurar o domínio territorial. Na IMAGEM 48, Evento 1, DOC59, pág. 14, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, comprova-se o modus operandi do réu com o líder da OrCrim, confira: Danone: tem um bar lá no metropolitano q colocaram máquinas lá Danone: preciso q vc passe lá e só da uma pressão Danone: Lá é de um cara fraquíssimo Danone: e só passar e manda tirar q eles tiram na hora 1º Sgt PM Kleverson: Manda o endereço que já passo na quarta! A atuação do réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, e do líder da Orcrim, Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, demonstram claramente atuação típica das milícias criminosas do Rio de Janeiro. As provas dos autos demonstram que o réu agiu sistemática e reiteradamente ao receber do líder da OrCrim endereços de locais a serem coagidos para que instalassem máquinas caça-níqueis da organização criminosa. Como dito acima, o estratagema adotado pela OrCrim, consistia no comparecimento do próprio réu, de iniciativa, ou através de denúncias anônimas fraudulentas através do 181, vide IMAGENS 51 e 52, Evento 1, DOC 60, pág. 2, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. Nas IMAGENS 60 e 61, Evento 1, DOC 60, pág. 5, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Jonathan Magnum Peres, envia o endereço: Avenida Jacarandá, 591, Bairro Vale das Acácias (bar da Cristina), informando que haviam 3 (três) máquinas caça-níqueis no local, de OrCrim rival, visando dar uma prensa no proprietário para instalar máquinas da organização criminosa. A mesma conduta é utilizada no bar da Vera, onde envia apenas o link com a localização, vide IMAGEM 62, Evento 1, DOC 60, pág. 6, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. Na sequência, aponta bar localizado na Rua 23, nº 841, bairro: Veneza, (ponto do Roberto) vide IMAGEM 63 e 64, Evento 1, DOC 60, pág. 6, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. Na IMAGEM 66, Evento 1, DOC 60, pág. 6, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone indica o endereço Rua 25, nº 40, bairro: Alterosa (bar da Cristina). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 Na IMAGEM 68, Evento 1, DOC 60, pág. 7, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone aponta o “barzinho feioso”, situado na Avenida Osvaldo Alves de Araújo (antiga 2), nº 91. O acusado em conluio com o líder da OrCrim, criavam e montavam falsas denúncias no 181, para que máquinas de Orcrims rivais fossem apreendidas, ludibriando a atuação da PMMG em benefício da organização criminosa. O estratagema engendrado pelo réu em conluio com Danone, está detalhando nos diálogos de IMAGENS 76, 77, 78,79 e 80, confira: Danone: ótimo Danone: vou pra um telefone fixo agora! Danone: fiz a denúncia agora Danone: falei q sou jogador e sou viciado Danone: q ganhei 300,00 reais e não recebi Danone: aí queria q tomacem um providencia! Danone: ela me questionou se eu iria esperar a viatura Danone: ela falou iria gerar o chamado e pronto Danone: acha q ficou bom? Danone; fiz a ligação pelo orelhão próximo ao bairro santa cecília 1º Sgt PM Kleverson: Sim 1º Sgt PM Kleverson: Deixa eu ver se caiu na tela Danone: ok 1º Sgt PM Kleverson: Caiu Danone: ótimo Danone: vai me mantendo informado 1º Sgt PM Kleverson: Tá sem viatura no momento Danone: vou catalogando outros pontos pra quinta feira 1º Sgt PM Kleverson: ótimo! Danone: refazemos na quinta 1º Sgt PM Kleverson: Na quinta venha cedo que aí da pra fazermos cedo 1º Sgt PM Kleverson: Faça a nova denúncia... alegando que ninguém toma providência porque tem “polícia” envolvido! 1º Sgt PM Kleverson: Vai sair como “nova solicitação” Danone: ótimo Danone: fazer agora? 1º Sgt PM Kleverson: Dê um outro nome, entendeu! Danone: ok 1º Sgt PM Kleverson: Sim Danone: não e melhor usar o msm nome não? Pq ai posso alegar q já fiz uma denúncia e alegar q tem polícia no meio por isso não tomaram providência? Danone: ou prefere q faça com nome diferente? 1º Sgt PM Kleverson: Diz que é outra pessoa... que foi outro que ligou!! Danone: ok Danone: vou ligar agora! Danone: pronto Danone: segunda Denúncia feita! Danone: alegando q tem participação policial 1º Sgt PM Kleverson: ok A empreitada do réu no âmbito da OrCrim, era reiterada, como exposto acima, o estratagema adotado e a atuação do réu consistiam em realizar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 apreensão de máquinas caça-níqueis em pontos de jogos de azar, previamente estipulados pelo líder da OrCrim. A dinâmica está comprovada claramente no diálogo de conversas constantes no Evento 1, DOC 60, pág. 11, IMAGEM 81, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, veja: 1º Sgt PM Kleverson: Então hoje vamos apreender de qual ponto mesmo?... aguardo o endereço e posteriormente a denúncia no 190 1º Sgt PM Kleverson: E aí mande mais uns 03 endereços aí para mandar tirar até amanhã Danone: ótimo... te mando os endereços agora Danone: so um minuto Danone: Rua: 25 n.40. Bairro: Alterosa. Bar da Cristina Danone: esse é o Bar q vamos apreender hj Observa-se que o réu integrava a OrCrim, reprimindo pontos de máquinas caça-níqueis rivais com o intuito de cooptar e instalar máquinas caça-níqueis da organização criminosa, vale destacar que o “combinado” seria o réu receber R$200,00(duzentos reais) mensais por cada ponto de máquina caça-níquel que fosse implementado. Danone: vou te manda um endereço agora pra abrirmos um ponto! Lá já era meu só q menino desceu uma vez e ficou com medo! E só passar e falar assim o Juares Danone vai passar aqui e vc pode trabalhar com ele viu! Tá liberado... Danone: Aí de imediato eu já passo é reativo o ponto, aí já é mais 200,00 no mensal como o combinado 1º Sgt PM Kleverson: Ok Danone: av. Dionísio Gomes n:1.255. Bairro: Veneza, (próximo aquele ponto aonde nos prendemos do gordão). Lá é um jogo de bicho. (Evento 1, DOC61, IMAGENS 94 e 95, pág. 7, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004) A interceptação das conversas entre o 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin e o líder da OrCrim, levam ao entendimento e a compreensão que o réu recebia R$200,00 (duzentos reais) por cada ponto instalado de exploração de máquina caça-níquel, explicando o valor de R$2.000,00 (dois mil) reais mensais, constante na lista de propinas elaborada pelo Ministério Público/Gaeco na denúncia. A contextualização descrita na denúncia e na lista de propinas, elaborada pelo Ministério Público/Gaeco, está comprovada nos diálogos de conversas entre o réu e Danone, Evento 1, DOC 60, IMAGEM 107, pág. 12, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, confira: Danone: opa... bom dia meu amigo! Danone: tudo bem? Danone: negócio já está em mãos Danone: agora vai ficar assim vc tem 2 mil meu 600,00 do Tião 1.400,00 Carlinhos Danone: total de 4 mil Danone: mês Danone: tem 3 aqui comigo... descontando o aluguel e o adiantamento do início do mês Danone: posso depositar? TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 Vale esclarecer que, a fala de Danone: “agora vai ficar assim vc tem 2 mil meu”, refere-se ao pagamento de R$2.000,00 (dois ml) reais que o líder da OrCrim pagava mensalmente o réu, como integrante da organização criminosa. A deslealdade do acusado para com a Polícia Militar era tão inescrupulosa, que o réu repassava ao líder da OrCrim prints de telas do REDS, com o nome dos policiais militares que haviam atuado em ocorrência de apreensão de máquinas caça-níqueis em pontos de jogos de azar da OrCrim, comprovação de violação do sigilo funcional, valendo-se do cargo público de policial militar, conduta prevista no art. 2º, §4º, inciso II, da Lei 12.850/13. Danone: Rua João Guimarães rosa, 505, são Pedro Danone: teve uma denúncia lá de 4 máquinas e duas armas Danone: e Ponto nosso Danone: Pxd 8249 Danone: essa é a placa da viatura q está lá Danone: cara tinha uma arma dentro da cs dele Danone: isso aí tenho certeza q e jogada do pessoal Danone: pessoal ta querendo conduzir ele pra décima Danone: sabe me falar quais são os PM q estava lá? 1º Sgt PM Kleverson: Amanhã te falo o nome de todos! Danone: ótimo 1º Sgt PM Kleverson: Eles estão conduzindo o cara né? 1º Sgt PM Kleverson: Me passa o nome completo dele! Danone: estão sim Danone: so sei o primeiro nome Danone: Alexandre 1º Sgt PM Kleverson: Então pegue o nome todo com ele! (Evento 1, DOC61, pág. 8, IMAGENS 97 e 98, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004) Confira os prints do REDS de IMAGENS 99 a 105, págs. 9/10, Evento 1, DOC61, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. O réu planeja e executa juntamente com o líder da OrCrim, ação delituosa consistente em realizar um atentado em desfavor da vítima, Alex Rosa de Almeida. As provas dos autos, informam que a ação delituosa teve a cobertura do acusado, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, e do Cb PM Robson Roldinei de São José, quando estavam em serviço ocupando viatura da Polícia Militar. Para encobrir as ações delituosas perpetradas por Jonathan Magnum Peres, consistente nas agressões e coações praticadas em desfavor Alex Rosa de Almeida, o réu lavrou os REDS 2017-014005160-001 e 2017-014022023-001. Observa-se que o intuito da lavratura dos REDS acima mencionados, ideologicamente falsos, está claramente demonstrado no diálogo constante na IMAGEM 111, Evento 1, DOC62, pág. 3, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, confira: 1º Sgt PM Kleverson: O pessoal da padaria aqui disse que vai fornecer filmagem dagente de dando “cobertura” e não fazendo nada... rsrs TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 Danone: (envia emoji de gargalhada) Ver-se que o réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin e Danone, agem em conluio para dissimular e escamotear a verdade dos fatos, ajustam inserir dados falsos no registro de ocorrência policial, para tanto, o réu recebe orientações de Danone para consignar “apelido” do inexistente policial civil e modelo e placa de veículo diverso daquele realmente utilizado na empreitada criminosa, como se vê no diálogo constante no Evento 1, DOC62, IMAGENS 113 e 114, págs. 5/6, in verbis, bem como IMAGENS 125, 126 e 131, às págs. 9/10: Danone: não coloca placa do carro e nem nome Danone: coloca apelido Danone: pode fazer dessa forma ai mais coloca placa de um outro veículo Danone: e coloca um prisma prata Vale destacar que, o objetivo precípuo da ação criminosa preconcebida e desenvolvida pelo 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin e Jonathan Magnum Peres (Danone) era a qualificação e endereço de Alex Rosa de Almeida, como se vê nas IMAGENS 119 e 120, do Evento 1, DOC62, pág. 8, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. No ano de 2018, conforme a extração de dados do aparelho celular marca Samsung modelo Galaxy S9 – SM-G9650, IMEI 354270097272315, nº (31) 9257-9575, apreendido na posse de Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, consta na agenda contato pertencente ao réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, com o nome “Inteligência COPOM PM”. Na IMAGEM 172, Evento 1, DOC64, pág. 4, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, o réu envia mensagem para Danone demonstrando que trabalha em ponto estratégico na Polícia Militar. O réu informa para Danone ter a possibilidade de visualizar todas as denúncias que chegam no sistema 190 e encerrar a ocorrência sem empenhar viatura, e acrescenta que esse acesso é em todos os Batalhões, em tempo real, vejamos: 1º Sgt PM Kleverson: Aqui da cabine eu consigo encerrar de denúncias que chegam e até ocorrências mais banais, sem Nem mesmo empenhar viatura! 1º Sgt PM Kleverson: E tenho acesso às denúncias qe chegam de todos os batalhões... 1º Sgt PM Kleverson: Ou seja, no dia em qe eu estiver de sérvio, tenho acesso a tudo que ocorreu e estão correndo em tempo real!!! A atuação do réu na OrCrim consistia em receber “propina” para apreender máquinas caça-níqueis das organizações concorrentes, mas também, receber um valor fixo decorrente dos pontos de exploração de máquinas caça-níqueis que fossem instalados para a OrCrim por iniciativa do próprio réu. No dia 20/10/2018, o réu encaminha para Danone imagens da tela do Sistema CAD (Sistema de recebimento de chamadas e empenho de viaturas) contendo informações de operações de combate a jogos de azar, e os nomes dos militares com números das viaturas empenhadas na operação, vide Resumo de conversa de Evento 1, DOC 65, pág. 6, item TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 37 6.11, e IMAGENS 202 a 210, da medida cautelar, nº 2000407-41.2020.9.13.0004. A conduta acima descrita, caracteriza e constitui ação do réu como integrante da organização criminosa infiltrado no Sistema de chamadas 190 da Polícia Militar. Portanto, é inconteste que o réu integrava a organização criminosa liderada por Jonathan Magnum Peres. Como se vê, a conduta praticada pelo acusado preenche os requisitos legais, segundo o entendimento conceitual de OrCrim, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei 12.850/13. O réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, quando do seu interrogatório, não foi capaz de ilidir nenhuma das acusações constantes na denúncia, apresentando versões inconsistentes para encobrir a veracidade dos fatos. Assim, pelas provas produzidas no processo, entendeu o Conselho Especial de Justiça, considerar procedente os termos da denúncia em relação ao réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, como integrante de organização criminosa, estabelecendo um verdadeiro “contrato com o crime organizado”, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe. [...] O 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, também foi denunciado pela prática de corrupção passiva com causa de aumento de pena. As provas dos autos, demonstram de forma incontestável que o réu obteve vantagem indevida em razão da função pública no desiderato da sua atuação na organização criminosa. Na condição de policial militar, valeu-se da sua função pública, colocando-se à disposição da organização criminosa, visando obter pagamentos indevidos, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal da corrupção passiva, in verbis: Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena - reclusão, de dois a oito anos. Aumento de pena § 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. As investigações promovidas pelo Ministério Público/GAECO, concluíram por elaborar lista de pagamento de propinas a militares, dentre eles o acusado, como se vê Evento 1, DENUNCIA1, pág.23, referindo-se ao 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin como “Keu”, atribuindo-lhe o recebimento de R$2.000,00 (dois mil reais). As investigações demonstraram que o 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida consistentes em depósitos bancários nos valores de R$500,00 (quinhentos reais), R$1.000,00 (mil reais), R$1.000,00 (mil reais), R$500,00 (quinhentos reais), R$1.352,00 (mil trezentos e cinquenta e dois reais), R$2.000,00 (dois (dois mil reais), R$648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais), R$500,00 (quinhentos reais), R$600,00 (seiscentos reais), R$1.000,00 (mil reais), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 38 R$1.000,00 (mil reais), R$1.000,00 (mil reais), R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), R$2.000,00 (dois mil reais), R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), R$2.000,00 (dois mil reais), R$2.000,00 (dois mil reais), R$3.000,00 (três mil reais), R$1.000,00 (mil reais), R$4.000,00 (quatro mil reais), R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), R$1.900,00 (mil e novecentos reais), R$600,00 (seiscentos reais), R$2.000,00 (dois mil reais), R$2.000,00 (dois mil reais), R$500,00 (quinhentos reais), R$500,00 (quinhentos reais), R$500,00 (quinhentos reais), R$1.000,00 (mil reais), R$2.000,00 (dois mil reais), R$2.000,00 (dois mil reais), R$500,00 (quinhentos reais), R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), R$500,00 (quinhentos reais), R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), Em decorrência da abordagem policial no bar localizado na Avenida Dionísio Gomes, 144, local onde a OrCrim cooptou ponto de exploração de jogos de azar, conforme REDS nº 2017-004267728-001, o líder da OrCrim realizou no dia 04/03/2017, pagamento de propina de R$500,00 (quinhentos reais), como se vê no Evento 1, DOC59, pág. 3, IMAGEM 25 e 26. Na IMAGEM 25 o próprio réu envia seus dados bancários para Danone e na IMAGEM 26, após Danone enviar o comprovante do depósito, o réu agradece a propina recebida dizendo que seria para pagar a prestação do carro, confira: 1º Sgt PM Kleverson: Deus te abençoe meu amigo!! 1º Sgt PM Kleverson: Sem isso aí não conseguiria pagar minha prestação do carro! 1º Sgt PM Kleverson: Valeu [...] O dia 20/04/2017, Danone realiza depósito bancário da conta do réu no valor de R$1.000,00 (mil reais) representando contrapartida por ter feito apreensão de máquinas caça-níqueis em data anterior, confira no Evento 1, DOC 60, IMAGEM 49, pág. 1, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. No dia 20/03/2017, conforme IMAGEM 133, Evento 1, DOC 62, pág. 13, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informa que realizou depósito na conta bancária do réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, no valor de R$1.000,00 (mil reais), caracterizando-se o crime de corrupção passiva. No dia 18/05//2017, conforme IMAGENS 135 e 136, Evento 1, DOC 62, pág. 14, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informa que realizou depósito na conta bancária do réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, no valor de R$500,00 (quinhentos reais). No dia 04/07//2017, conforme IMAGENS 137 e 138, Evento 1, DOC 62, pág. 14, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informa que realizou depósito na conta bancária do réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, no valor de R$1.352,00 (mil trezentos e cinquenta e dois reais). No dia 20/07//2017, conforme IMAGENS 133 e 140, Evento 1, DOC 63, pág. 1, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informa que realizou depósito na conta bancária do réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, no valor de R$2.000,00,00 (dois mil reais). No mesmo dia 20/07//2017, conforme IMAGENS 140 e 141, Evento 1, DOC 63, pág. 1, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 39 Danone informa que realizou depósito na conta bancária do réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, no valor de R$648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais). No dia 30/08/2017, conforme IMAGENS 142 e 143, Evento 1, DOC 63, pág. 1, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informa que realizou depósito na conta bancária do réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, no valor de R$500,00 (quinhentos reais). No dia 03/10//2017, conforme IMAGENS 144 e 145, Evento 1, DOC 63, pág. 2, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informa que realizou depósito na conta bancária do réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, no valor de R$600,00 (seiscentos reais). No dia 19/10/2017, Danone envia 4 (quatro) comprovantes de depósitos bancários efetuados na conta do réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, sendo 3 (três) no valor de R$1.000,00 (mil reais) e o outro pelo que parece no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), totalizando um valor de R$3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais). No dia 17/11/2017, Danone efetua 2 (dois) depósitos judiciais na conta do acusado, um no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e outro no valor de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais). A parir de dezembro de 2017 os depósitos também passam a ser efetuados na conta bancária da genitora do réu, a Sra. Vera Lúcia Dias Barbosa, conforme se verifica nas IMAGENS 151 e 152, pág. 4, Evento 1, DOC63, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, depósito no dia 20/12/2017, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). No mesmo dia 20/12/2017 conforme IMAGENS 153 e 154, Evento 1, DOC 63, pág. 5, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informa que realizou depósito na conta bancária do réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), vide IMAGEM 151: Danone: 2mil na conta da sua mãe e 2mil na sua? Na IMAGEM 155, Evento 1, DOC 63, pág. 6, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, o réu envia para Danone foto de comprovante de transferência bancária da sua conta pessoal para sua genitora, Vera Lúcia Dias Barbosa, indicando a conta em que deveria ser feito depósito. Assim, no dia 20/03/2018, Danone envia comprovante de depósito bancário na conta da genitora do réu, Vera Lúcia Dias Barbosa, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), vide Evento 1, DOC 63, pág. 7, IMAGENS 157 e 158, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. A extração de dados do aparelho celular marca Samsung modelo Galaxy S9 – SM-G9650, IMEI 354270097272315, nº (31) 9257-9575, apreendido na posse de Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, permitiu verificar que na agenda de contatos do telefone supracitado, foi salvo o contato pertencente ao réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, com o nome “Inteligência COPOM PM”. Nas IMAGEMS 161 e 162, no Evento 1, DOC63, pág. 10, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, verifica-se diálogo entre o líder da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 40 OrCrim, Danone, e o réu acerca dos valores devidos pela prestação de serviços pelo réu à OrCrim, “contabilidade do crime”, in verbis: Danone: quanto vc quer em mãos e quando vc quer q deposita? Danone: Vc tem 2.750,00 comigo Danone: 250,00 atestado Danone: 1.000,00 adiantamento mês passado Danone: Se quiser já te passo tudo amanhã em mãos ou deposito vc q manda 1º Sgt PM Kleverson: Uai... o do atestado imaginei que vc estava me dando Danone: Pode ser tem problema não Danone: Preciso q vc resolva isso o mais rápido possível, hj tive mais 6 máquinas apreendida 1º Sgt PM Kleverson: Rsrssss... Danone: To perdendo a região Danone: Preciso de vc amigo! 1º Sgt PM Kleverson: Vamos retomar! Danone: Amém Danone: Então vc tem 3.000,00 quanto quer em mãos e quanto quer q deposita? O pagamento citado no diálogo acima foi feito da seguinte forma; 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago em espécie para o réu, através de Lucas e R$1.000,00 (mil reais) a ser pago na conta bancária da mãe do réu, confira: Danone: Opa... Danone: Boa noite! 1º Sgt PM Kleverson: Já passei os 2.000,00 para o Lucas, amanhã quando vc estiver no bairro chama ele pra vcs encontrarem (...) Danone: Ok Danone: Os outros mil deposito na conta da sua mãe de amanhã até dia 20 máximo 1º Sgt PM Kleverson: Sem problemas Na IMAGEM 164, no Evento 1, DOC63, pág. 12, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, no dia 20/07/2018 Danone envia comprovante do depósito dos R$1.000,00 (mil reais) supramencionados em nome da mãe do réu, Vera Barbosa. No dia 20/08/2018, conforme IMAGEM 168, Evento 1, DOC 64, pág. 2, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informa que realizou depósito na conta bancária da mãe do réu, Vera Lúcia Barbosa, no valor de R$1.000,00 (mil reais) e Danone pergunta o réu se pode depositar os outros 4mil reais, confira: Danone: Pode depositar os 4.000,00 nessa conta? 1º Sgt PM Kleverson: Pode (IMAGEM 168, Evento 1, DOC64, pág. 2, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004) No mesmo dia 20/08/2018, Danone efetua 2 (dois) depósitos judiciais na conta bancária da mãe do acusado, um no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e outro no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), vide IMAGENS 170 e 171, do Evento 1, DOC 64, pág. 3, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 41 No dia 20/09/2018, Danone envia para o réu comprovante de depósito bancário no valor de R$3.000,00, tudo no contexto da seguinte conversa: 1º Sgt PM Kleverson: Tem como deixar uma parte no salão e fazer dois depósitos?... uma na conta da minha mãe e outro na conta do cara do cheque que estou devendo? Danone: Problema e só deixar no salão os depósitos são traquilos Danone: Não tem outra conta pra depositar os 2,000,00 não? Danone: Pq os meninos não estão lá tbm não 1º Sgt PM Kleverson: Na conta de mamãe depositar 1.500,00 Danone: Ok No mesmo Evento, IMAGEM 174, o réu envia print indicando conta bancária para depósito de R$600,00 (seiscentos reais) para comércio, para pagamento de dívida e mais R$1.000,00 (mil reais) em sua conta, enviando os dados da conta bancária. Observa-se que o réu percebeu, nessa oportunidade, a quantia de R$6.100,00 (seis mil e cem reais) de “propina”, comprovando-se, mais uma vez, o crime de corrupção passiva em razão da função. As provas dos autos demonstram que o réu apresentava utilidade para a organização criminosa quando estava atuando na rua, vale dizer, na função de comando de viatura policial, podendo reprimir pontos de máquinas caça-níqueis de OrCrims rivais, instalar e manter pontos de exploração de máquinas caça-níqueis da organização criminosa. Observa-se na sequência de mensagens extraídas do telefone celular de Danone, a redução pela metade do pagamento de propina realizadas ao réu à época que servia no COPOM da Polícia Militar, motivo pelo qual o 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin procurou “valorizar” para o líder da OrCrim a função que exercia de telefonista no COPOM como acima demonstrado para evitar a redução do valor da “propina” que recebia. No dia 20/09/2018 Danone envia mensagens ao réu informando a redução da “propina” paga mensalmente, estabelecendo a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês. Danone: Aqui esse mês eu manti o valor como o prometido mais isso ai ta saindo de lugar aonde não pode sair por isso não consigo mais manter esse valor mais como tinha te falado não vou te deixar na mão, msm pq somos amigos e sou grato pelo uq fez por mim e reconheço isso! Danone: Mais infelizmente não consigo mais manter os 4.000,00 Danone: Vou te passa 2.000,00 e quando vc voltar pra rua damos um jeito de alimentar isso aí ou se não vamos abrindo os pontos iguais esses q vc passou e vamos agregando valores. (IMAGEM 175, Evento 1, DOC64, pág. 6, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004) Em desdobramento à redução da propina acima, o réu implora ao líder da OrCrim para manter o de R$4.000,00 (quatro mil reais) mês, até dezembro, relatando que necessitava da quantia para pagamento do seu lote no bairro Tijuco e faculdade, desdenhando do valor pago pela via honesta da Polícia Militar, sendo o réu indigno de ostentar a farda da Polícia Militar de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 42 1º Sgt PM Kleverson: Perdi uma promoção por conta das minhas seguidas investidas emende negócio amigo... 1º Sgt PM Kleverson: Me expus ao extremo e sofri graves consequências por isso na minha carreira 1º Sgt PM Kleverson: Precisava que segurasse ao menos os 3.000,00 até dezembro, pois senão vou perder meu semestre na faculdade! 1º Sgt PM Kleverson: Por favor! 1º Sgt PM Kleverson: Olha quanto eu ganho parceira (O RÉU ENVIA FOTO DE SEU CONTRACHEQUE) (IMAGEM 176, Evento 1, DOC64, pág. 6, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004) Nas IMAGENS 178 e 179, no Evento 1, DOC64, pág. 7, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, no dia 20/09/2018 Danone envia comprovante do depósito dos R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a conta bancária da mãe do réu, Vera Barbosa. No dia 20/09//2018, conforme IMAGENS 180, 181 e 182, Evento 1, DOC 64, pág. 8, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informa que realizou 2 (dois) depósitos na conta bancária do réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, um no valor de R$1.900,00 (mil e novecentos reais) e outro no valor de R$600,00 (seiscentos reais). No dia 20/11/2018, conforme IMAGENS 183 e 184, Evento 1, DOC 64, pág. 9, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informa que realizou depósito na conta bancária da mãe do réu, Vera Lúcia Barbosa, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). No dia 19/10/2018, conforme IMAGENS 185 e 186, Evento 1, DOC 64, pág. 10, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informa que realizou depósito na conta bancária da mãe do réu, Vera Lúcia Barbosa, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). No dia 20/12/2018, conforme IMAGENS 187, 188 e 189, Evento 1, DOC 64, pág. 10, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informa que realizou 2 (dois) depósitos na conta bancária da mãe do réu, Vera Lúcia Barbosa, um no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e outro no valor de R$500,00 (quinhentos reais). No dia 20/12/2018, conforme IMAGENS 190, 191 e 192, Evento 1, DOC 65, pág. 3, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informa que realizou 2 (dois) depósitos na conta bancária da mãe do réu, Vera Lúcia Barbosa, um no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e outro no valor de R$1.000,00 (mil reais). No dia 19/01/2019, conforme IMAGENS 193 e 194, Evento 1, DOC 65, pág. 4, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informa que realizou depósito na conta bancária da mãe do réu, Vera Lúcia Barbosa, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). No dia 19/01/2019, conforme IMAGENS 196 e 196, Evento 1, DOC 65, pág. 5, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informa que realizou depósito na conta bancária da mãe do réu, Vera Lúcia Barbosa, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). No dia 20/03/2019, conforme IMAGENS 200 e 201, Evento 1, DOC 65, pág. 5, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informa que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 43 realizou 2 (dois) depósitos na conta bancária da mãe do réu, Vera Lúcia Barbosa, um no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e outro no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). No dia 20/04/2019, conforme IMAGENS 198 e 199, Evento 1, DOC 65, pág. 6, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone informa que realizou 2 (dois) depósitos na conta bancária da mãe do réu, Vera Lúcia Barbosa, um no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e outro no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Entendeu o CEJ/PM que o crime de corrupção passiva restou comprovado, por mais de uma vez, sendo a promessa e o recebimento da vantagem indevida de forma reiterada, ora na conta bancária do réu, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, ora na conta bancária de sua genitora, Vera Lúcia Barbosa. Assim, o CEJ/PM, acolheu integralmente a manifestação do Ministério Público, entendendo ser o caso da prática da corrupção passiva por 40 (quarenta) vezes, como acima listado, aplicando-se na espécie, por maioria, a continuidade delitiva com acréscimo de 1/3, em razão da reiterada prática de recebimento indevido decorrente de serviços prestados à OrCrim. Vencido o Ten Cel PM Marcos Antônio Araújo Gonçalves, que condenou o réu nos mesmos termos acima, todavia, em razão da continuidade delitiva, acolheu integralmente a manifestação do Ministério Público, para fixar o acréscimo de 2/3. [...] Senhores magistrados, com estes fundamentos, nego provimento ao recurso interposto pela defesa e mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o réu 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, a uma pena total definitiva de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Análise do recurso de apelação interposto pelo réu 1º Sgt PM Jorge Henrique Matos: O réu Jorge Henrique Matos, arguiu exatamente as mesmas preliminares que já foram afastadas, quando analisadas no âmbito das razões de apelo aviadas pelo réu Kleverson Barbosa, não ensejando, neste momento, qualquer outra menção a elas. No mérito, repetiu os mesmos argumentos suscitados nas razões relacionadas ao corréu Kleverson, o que dispensa, por conseguinte, sua transcrição em dobro. Examinei com o mesmo cuidado os pleitos apresentados e pude concluir, sem muito esforço, que a defesa, mais uma vez, está desprovida de razão. Assisti, de igual forma, aos depoimentos prestados por todas as testemunhas de defesa, e me deparei, em todos eles, com uma ferrenha e teimosa tentativa de convencimento, quanto à impossibilidade de o réu ter perpetrado as condutas delitivas que são imputadas a ele, em razão de ter sido empregado, no período em questão, somente em atividades internas, na Sala de Operações da Unidade (SOU), na Intendência ou na Sargenteação da Companhia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 44 Não se pode negar que as mesmas testemunhas tenham-se manifestado favoravelmente ao réu, com anotações positivas sobre sua conduta pessoal e profissional, o que se soma, ainda, ao bom conceito que ostenta e que pode ser conferido no seu Extrato de Registros Funcionais. No seu interrogatório, o réu se propôs a fazer breve declaração espontânea sobre sua pessoa e, em seguida, optou por usar seu direito constitucional de se manter em silêncio, seguindo orientação de seus advogados. Na breve declaração manifestada, disse que discorda das acusações a que está respondendo, porque ama a Polícia Militar, não coaduna com erros, não tem apontamentos ou punições, que confia na Justiça Militar, na Justiça Divina e na imparcialidade do juiz para seu julgamento. Falou que se encontra muito envergonhado, com problemas psicológicos, e fazendo uso de remédios controlados desde 1997. Por fim, revelou que o motivo de seu afastamento do serviço operacional, além da questão de saúde, deveu-se a uma acusação por crime de tortura, motivada pela implicância de um juiz de direito da comarca de Ribeirão das Neves, já tendo sido absolvido, inclusive. Quanto ao depoimento prestado pela testemunha de acusação, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno, considero validar a mesma análise realizada, na apreciação do recurso aviado pelo réu Kleverson, acrescentando, apenas, ao contrário do que alegou a defesa, que a testemunha, discorreu em detalhes sobre todas as diligências desenvolvidas junto com sua equipe, para auxiliar o Ministério Público nas investigações que preside através do GAECO, não tendo se limitado, portanto, e conforme alegado, aos dados extraídos dos telefones celulares. A testemunha respondeu todas as perguntas com a serenidade indicada, com grande capacidade de memória, com bom poder de síntese e com a precisão esperada de um bom profissional no correto desempenho de sua atividade. Não imputou nenhum fato ao réu sem referenciá-lo, adequadamente, aos documentos que produziu. Quando soube, respondeu. Quando não soube, ressalvou eventual engano e se reportou aos autos, nos quais a resposta está, com certeza, se positiva, ou não está, com certeza, se negativa. Em outras palavras, as provas produzidas e confirmadas em juízo, em desfavor do réu, tanto em relação ao crime de organização criminosa, quanto em relação ao crime de corrupção passiva, são consistentes e incontestes. E, nesse sentido, vou pedir autorização para transcrever a fundamentação adotada na sentença colegiada de primeiro grau, que servirá ao final esclarecimento de tudo o que se disse até aqui: [...] A participação do réu na OrCrim não se limitava a receber “propina” para apreender máquinas caça-níqueis das organizações concorrentes, mas também receber um valor fixo e vitalício decorrente dos pontos de exploração de máquinas caça-níqueis que fossem instalados para a OrCrim por iniciativa do próprio réu. Verifica-se que o réu foi cooptado pela organização criminosa ao lhe ser despertada a ganância, eis que, como dito, a proposta era perceber TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 45 R$100,00 (cem reais) por cada máquina caça-níquel que fosse instalada pelo réu. Neste sentido, confira o conteúdo das mensagens constantes das IMAGENS 54, 55 e 56, Evento 1, DOC 41, pág. 8, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, confira: 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Amigo consegui um ponto para duas ou três Danone: ótimo 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Dentro do Vale das acácias Danone: já esta certo e so colocar? Danone: me manda o endereço q já falo pros meninos instalarem amanha msm 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Pra começar o dia q vc quiser Danone: cada endereço q vc me passa te pago 100,00 na hora e mais 100,00 no fixo isso vitalício! Danone: se manda 10 endereços recebe 1000,00 a mas por mês Danone: isso 100,00 seu e 100,00 do Keu No Evento 1, DOC 41, IMAGEM 57, pág. 8, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004 fica demonstrado que o réu possuía ponto de exploração de máquina caça-níquel localizada na Avenida das Palmeiras, 115, Vale das Acácias. Portanto, é inconteste que o réu integrava a organização criminosa liderada por Jonathan Magnum Peres. Pelas provas dos autos, observa-se que o réu informa o líder da OrCrim da decisão do seu Comandante em realizar operação policial de repressão a máquinas caça-níqueis. Juntamente com o corréu, 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, inovam e planejam utilizar da “oportunidade” para apreenderem máquinas caça-níqueis apenas das OrCrims rivais, valendo-se da operação policial determinada pelo Comando, acobertados pela legitimidade para atuar contra as organizações criminais concorrentes, visando ampliar o poderia da OrCrim que pertenciam. Portanto, além de prestar informações sigilosas para o líder da OrCrim, avisando previamente da operação da Polícia Militar, e ainda, a utilizavam como forma de reduzir as OrCrim concorrentes, maquiando os reais propósitos da PMMG de combater os jogos ilegais, vide IMAGEM 66, 67, 68 e 69, Evento 1, pág. 3, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004: 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Vamos fazer uma operação caça-níqueis agora 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Com o aval do nosso comandante 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Ajeitamos isso agora eu e o bitenil 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Bora trabalhar 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Manda aí os endereços viu Danone: Nossa agora não podemos pular em nenhum não Danone: Temos q esperar 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Blz 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Seria o ideal 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Com o aval do comando 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: E o file Danone: Ótimo, vou reunir alguns endereços e te passo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 46 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Ai não tem problema algum 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Ok Danone: Vou reunir os endereços e te mando até amanhã pode ser? Danone: Mandei os meninos pra rua 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Pois estou se serviço, e o bitenil 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Já pularam em alguns Danone: Blz, já pedi os meninos pra descerem e pegar os endereços 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Amanhã o bitenil vai tá de folga Danone: Os meninos estão descendo pra pegar os endereços Danone: Máximo daqui uma hora te mando alguns 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Ok Danone: Rua franca 822 Danone: São Francisco Danone: Rua florianopolis n20 Danone: São Francisco Danone: Av Brasília n 231 santa cecília 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Ok 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Na área do Veneza, Floresça, San genaro, liberdade 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Tem algum 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: ?? Danone: Vou pedir os meninos pra irem pra lá 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Ok Danone: Av Osvaldo araujo n939 Danone: Veneza 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Quantas máquinas Danone: 2 equipamentos 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: OK Danone: Av dionisio gomes n 1023 Danone: 1 equipamento Danone: Jardim verona 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Blz Danone: Av da jubeline (ao lado da escola Nilton Martins) Observa-se que foi realizada no dia 10/07/2018 uma operação policial de combate aos jogos de azar paralela do crime organizado, valendo-se da boa-fé da Polícia Militar, como dito, conduta engendrada pelo réu 2º Sgt PM QPR Jorge Henrique Matos e o corréu, 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares. [...] As investigações promovidas pelo Ministério Público/GAECO, concluíram por elaborar lista de pagamento de propinas a militares, dentre eles, o acusado, como se vê Evento 1, DENUNCIA1, págs. 22/23, referindo-se ao 2º Sgt PM QPR Jorge Henrique Matos como “Capitão”, atribuindo-lhe o recebimento de R$10.000,00 (dez mil reais). A participação do réu na organização criminosa mostrou-se também violenta, informando a prática de homicídio por encomenda, autos nº 0589671-04.2019.8.13.0024, I Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG, conforme noticiou o Ministério Público/Gaeco no Evento 1536 e 1537. Assim, pelas provas produzidas no processo, entendeu o Conselho Especial de Justiça, considerar procedente os termos da denúncia em relação ao réu, 2º Sgt PM QPR Jorge Henrique Matos, como integrante de organização TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 47 criminosa, estabelecendo uma verdadeira “aliança com o crime organizado”, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe. O CEJ/PM, à unanimidade de votos, acolheu integralmente os termos da denúncia, para reconhecer a incidência do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013. As provas dos autos demonstram que houve emprego de arma de fogo, concretamente, na atuação do réu 2º Sgt PM QPR Jorge Henrique Matos na OrCrim. Como dito, a sentença de pronúncia do réu, constante no Evento 1536, comprova a incidência da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, eis que foi pronunciado pela prática homicídio a mando do líder da organização criminosa do indivíduo de alcunha Carlão. Em relação a causa de aumento de pena previsto no art. 2º, §4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013, o concurso de funcionários públicos na organização criminosa, o CEJ/PM entendeu pela procedência da acusação, considerando que a condição de policial militar do réu como determinante para favorecer à OrCrim na expansão e manutenção da exploração de jogos de azar. Por fim, vale destacar que o réu empreendeu fuga no curso do processo, quando estava custodiado na sede do 34º BPM, sendo posteriormente recapturado e Praia Grande/SP, conforme APF nº 2000882-60.2021.9.13.0004. As investigações demonstraram que o 2º Sgt PM QPR Jorge Henrique Matos solicitou e recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida consistentes em depósitos bancários nos valores de R$2.000,00 (dois mil reais), R$1.000,00 (mil reais), R$300,00 (trezentos reais), R$2.000,00 (dois mil reais), R$2.000,00 (dois mil reais), R$2.000,00 (dois mil reais) e mais R$2.000,00 (dois mil reais). No Evento 1, DOC39 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, foram extraídas trocas de mensagens entre Jonathan Magnum Peres (terminal telefônico nº (31) 9257-9575 e 2º Sgt PM QPR Jorge Henrique Matos (terminal telefônico nº (31) 9397-3012, demonstrando depósito no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) no dia 20/03/2018. As investigações pelo Ministério Público/Gaeco, permitiram identificar com segurança e certeza que o telefone (31) 9397-3012 era utilizado pelo réu, uma vez que forneceu o número como do seu uso, quando da lavratura do REDS nº 2018-032758142-001 de 25/07/2018 – extravio de documentos, como se vê na IMAGEM 08, pág. 09, Evento 1, DOC39, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. Na sequência, no Evento 1, DOC 40, pág. 10, IMAGEM 37, verifica-se nas trocas de mensagens entre o acusado e Danone, comprovante de deposito no dia 19/04/2018 na conta 4386-4, agência 12249-1, Banco do Brasil em nome do réu, 2º Sgt PM QPR Jorge Henrique Matos, no valor de R$1.000,00 (mil reais). Observa-se que o pagamento da propina ao réu, denominado de “negócio”, como se vê no diálogo da IMAGEM 36, denotam, segundo as provas dos autos, serem decorrentes da contribuição do réu para com a organização TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 48 criminosa, sobretudo na repressão a pontos de máquinas caça-níqueis de OrCrims concorrentes e expansão das atividades da organização criminosa liderada por Danone. Vale destacar que, o pagamento não é uma contrapartida de tarefa específica, mas sim resultante da “aliança” do réu com o crime organizado. No dia 05/05/2018, o líder da OrCrim realiza depósito na conta do acusado, 2º Sgt PM QPR Jorge Henrique Matos, no valor de R$300,00 (trezentos reais), vide IMAGEM 42, Evento 1, DOC41, pág. 2, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. No dia 19/05/2018 consta comprovante de depósito bancário em favor do réu no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme se verifica na IMAGEM 50, Evento 1, DOC 41, pág. 6, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. O crime de corrupção passiva de funcionário público, como bem enfatizado pelo Ministério Público em plenário, caracteriza-se pela promessa do recebimento da vantagem indevida em razão do cargo público, sendo o pagamento mero exaurimento do crime da corrupção passiva. Neste sentido, o conteúdo das mensagens constantes das IMAGENS 54, 55 e 56, Evento 1, DOC 41, pág. 8, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, além de demostrar o viés e o liame subjetivo do réu em integrar a OrCrim, também constitui prova inconteste da prática do crime de corrupção passiva perpetrada pelo acusado, uma vez que aceita a promessa de vantagem indevida, confira 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Amigo consegui um ponto para duas ou três Danone: ótimo 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Dentro do Vale das acácias Danone: já esta certo e so colocar? Danone: me manda o endereço q já falo pros meninos instalarem amanha msm 2º Sgt PM QPR Jorge Matos: Pra começar o dia q vc quiser Danone: cada endereço q vc me passa te pago 100,00 na hora e mais 100,00 no fixo isso vitalício! Danone: cada endereço q vc me passa te pago 100,00 na hora e mais 100,00 no fixo isso vitalício Danone: se manda 10 endereços recebe 1000,00 a mas por mês Danone: isso 100,00 seu e 100,00 do Keu No dia 20/06/2018 consta comprovante de depósito bancário em favor do réu no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme se verifica na IMAGEM 59, Evento 1, DOC 41, pág. 9, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. Na sequência, no dia 20/07/2018 há comprovante de depósito bancário na conta do réu no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), vide IMAGEM 74, Evento 1, DOC 42, pág. 8, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. No dia 16/08/2018, Danone envia outro comprovante de depósito bancário, também no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), como se vê na IMAGEM 76/77, Evento 1, DOC 42, pág.9, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 49 Em sua defesa, durante o interrogatório, o réu reservou-se no direito de ficar calado. Entendeu o CEJ/PM que o crime de corrupção passiva restou comprovado, por mais de uma vez, a promessa e o recebimento da vantagem indevida, foi o pagamento por levantamento de novos “pontos” para expansão das atividades da Orcrim, informações sigilosas repassadas, seja operação policiais de combate à exploração de máquinas caça-níqueis. Assim, o CEJ/PM, refutou a tese da defesa e acolheu integralmente a manifestação do Ministério Público, entendendo ser o caso da prática da corrupção passiva por 7 (sete) vezes, como acima listado, aplicando-se na espécie a continuidade delitiva com acréscimo de 1/3, em razão da reiterada prática de recebimento indevido decorrente de serviços prestados à OrCrim. Vale destacar que, não foi considerado o o recebimento do valor em espécie de R$10.000,00 (dez mil reais) pela prática do homicídio de Cléber Antônio Menezes, vulgo “Carlão”, uma vez que é da competência do Tribunal do Júri, autos nº 0589671-04.2019.8.13.0024, I Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG, conforme noticiou o Ministério Público/Gaeco no Evento 1536 e 1537. O réu ao receber vantagem indevida em razão do cargo público de policial militar, notadamente por ser um policial militar, ao sentir do CEJ/PM, o 2º Sgt PM QPR Jorge Henrique Matos incorreu em atos desonestos que ofenderam a moralidade pública e a imagem da Polícia Militar. [...] Senhores magistrados, com estes fundamentos, nego provimento ao recurso interposto pela defesa e mantendo intacta a sentença de primeiro grau que condenou o réu 1º Sgt PM Jorge Henrique Matos, a uma pena total definitiva de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Análise do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor do 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin: O Ministério Público, nas razões de apelação que interpôs em desfavor do réu 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, se insurgiu contra o não reconhecimento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo no crime de organização criminosa e contra a absolvição pela contravenção penal de exploração de jogos de azar. Entendo que ao recurso ministerial se deva dar provimento parcial, para reconhecer a causa majorante prevista no §2º, do art. 2º, da Lei n. 12.850, de 2013. Esta Segunda Câmara já decidiu em outros julgados de outros militares envolvidos nesta mesma operação Hexagrama, no sentido de reconhecer a causa de aumento de pena prevista no §2º, do art. 2º, da Lei n. 12.850, de 2013. A jurisprudência dos tribunais superiores, por outro lado, tem sido firme no sentido de que a causa de aumento não incida apenas em desfavor do membro que efetivamente usou a arma de fogo, mas sobre todos os outros que se beneficiaram com o seu emprego na empreitada criminosa. Assim, para evitar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 50 tornar esse voto ainda mais longo do que já está, vou me limitar a trazer à mesa, apenas dois, dos inúmeros precedentes que andam na mesma direção. Nesse sentido, apresento o excerto do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PCC. TEMPO DE ATUAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MENOR PARTICIPAÇÃO. FRAÇÃO ADOTADA DE FORMA FUNDAMENTADA. CRITÉRIO SUBJETIVO DO JULGADOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DIVERGÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE COMUNICAM. NECESSIDADE DE CIÊNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 6. In casu, as causas de aumento de uso de arma de fogo e participação de servidor público estão devidamente configuradas e se tratam de circunstâncias objetivas que se comunicam a todos os coautores do crime. A discussão a respeito da necessidade de ciência da recorrente quanto às elementares (uso de arma de fogo e participação de funcionário público na organização - PCC) para a comunicação não foi debatida, especificamente, no acórdão originário, (ausência de prequestionamento - Súmulas n. 282/STF e n. 356/STF). 7. Agravo regimental desprovido [STJ. AgRg no AREsp 1602427/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020. Grifos não existentes no original]. (Destaquei). Com o mesmo entendimento, destaca-se o precedente do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). (Destaquei). - Publicidade - 2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 51 arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP). [...] (Destaquei). Por todas as razões expostas, dou provimento parcial ao recurso da acusação para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no § 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013, aumento em 1/6 (um sexto) a pena-base fixada para o réu na primeira instância, e mantenho a exasperação imposta pelo colendo CEJ de 1/3 (um terço) da pena-base, pelo reconhecimento da causa de aumento do §4º, inciso II, fixando a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Embora manifestando meu respeito à posição adotada pelo ilustre Parquet, que ainda foi chancelada pela eminente procuradora de justiça com assento junto a este Tribunal, no seu sempre escorreito parecer, ouso deles divergir, para manter minha posição manifestada em outros processos correlatos e relacionados à operação Hexagrama, segundo a qual, a conduta contravencional do art. 50, do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, tenha sido absorvida pelo tipo penal do art. 308, §1º, do CPM. Nesta hipótese, fica a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão fixada na primeira fase do sistema trifásico, pelo colendo CEJ, aumentada de 1/3, passando a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses. A mesma pena-base majorada de 1/3, pelo egrégio CEJ, na terceira fase do sistema trifásico, pela incidência da regra contida no §4º, inciso II, do mesmo dispositivo legal, passa, então, a 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Análise do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor do Cb PM Raphael da Costa Oliveira: O Ministério Público se insurgiu contra a absolvição do réu pelos três delitos que a ele foram imputados na denúncia, com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. De uma cuidadosa análise que procedi nos autos, concluo que o recurso aviado merece ser parcialmente acolhido, nos termos que passo a demonstrar. Nas suas razões, o ilustre Parquet, pontuou que ao Cb Raphael da Costa incumbia, especificamente, cooptar pontos de jogos de azar para a instalação de máquinas caça-níqueis de Danone, coagir donos de bares a utilizarem somente os equipamentos da organização, bem como planejar operações de combate aos grupos concorrentes. Assentou que, da extração de dados do telefone celular de Danone, foram obtidas diversas mensagens noticiando a arregimentação desses pontos de exploração de máquinas caça-níqueis para expansão da organização criminosa. Afirmou que, por sua participação na organização criminosa, Danone consignou pagamento mensal de R$ 2.400,00 ao réu, que efetivamente o recebeu, nos dias 14/01/2019, 23/01/2019 e 10/02/2019, tais vantagens indevidas, porque decorrentes de seu cargo público de policial militar, que foi posto a serviço da organização. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 52 Registrou, por fim, que o réu, em 24/07/2019, frequentou uma boate na companhia de seu cunhado e de sua irmã, onde consumiu bebidas financiadas pelo líder da organização, tendo efetivamente praticado ato com infração de dever funcional, ao deixar de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo grupo criminoso. Pedindo as devidas e respeitosas vênias ao egrégio CEJ, ouso dele divergir, nesta parte, pois, ao contrário do entendimento manifestado na respeitável sentença primeva, minha compreensão é no sentido de que o Ministério Público logrou demonstrar nos autos, com provas irrefutáveis, a participação do réu, tanto na conduta criminosa prevista no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 13.850, de 2013, como na conduta criminosa prevista no art. 308, § 1º, do CPM. As provas em desfavor do réu, foram reunidas no Ofício n. 299/2020-GCOC, de 21 de outubro de 2021, assinado pelo Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, e encaminhado ao promotor de justiça Peterson Queiroz Araújo, responsável pelas investigações no âmbito do GAECO, que as encartou nos autos da medida cautelar n. 2000407-71.2020.9.13.0002, (Evento 1 DOC54, DOC55, DOC56 e DOC57), integrando, portanto, estes autos originais e todos os que dele se originaram. Visando obter a melhor visão dessas provas, vou transcrever a seguir as partes de maior relevo, que foram condensadas na inicial acusatória e encartadas no mesmo Evento 1, com resolução mais apropriada à leitura: [...] O militar recebia pelos serviços o valor aproximado de R$2.400,00 por mês. Data: 27/12/2018 Hora: 00h22min Danone: 55 31 9257-9575 Cb Raphael: 55 31 8301-5574 Resumo da conversa: Danone envia para Cb Raphael mensagem com o seguinte título: “pontos pra pular”, com vários endereços de pontos de máquina caça níquel. Ao final escreve “ta ai alguns pontos q vc me pediu” e pergunta: “mas quais já temos?”. Danone responde que tem nove “pontos” se trabalharem corretamente e, dentro de três meses, terão mais de cinquenta [item 6.4 do Ofício nº 299/2020-GCOC]. Data: 09/01/2019 Hora: 01h50min Danone: 55 31 9257-9575 Cb Raphael: 55 31 8301-5574 Resumo da conversa: Cb Raphael manda o seguinte endereço para Danone: Rua Pouso alegre esquina com Cap Bragança, e fala que foi o ponto que “pularam” (abordaram) no dia anterior e que, agora, é para Danone ir no local e “ativar” (colocar as máquinas dele). O militar indica para Danone uma pessoa de nome Bruno que irá ajudar a expandir os pontos de máquinas e pede para Danone não esquecer de lhe enviar os pontos que ele tem junto com Danone. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 53 Danone pergunta a numeração do local que Raphael disse que era para “ativar” as máquinas. Cb Raphael fala que fica atrás do Supermercado BH [item 6.5 do Ofício nº 299/2020-GCOC]. Data: 14/01/2019 Hora: 22h43min Danone: 55 31 9257-9575 Cb Raphael: 55 31 8301-5574 Resumo da conversa: Cb Raphael fala com Danone que passou na Rua Dona Ambrosina, mandou fechar a loteria e ligar para o “tatu” para que o “tatu” possa ligar para Danone, pois os pontos que Danone enviou em sua maioria são do “tatu”. Complementa que, caso não ligarem, Cb Raphael fala que, à noite, mandará as viaturas. Na sequência, Cb Raphael pede para Danone lhe dar retorno das situações, pois ele também deu opções para as pessoas dos pontos trabalharem para eles. Danone pergunta se Cb Raphael passou nos pontos de viatura ou em um Palio prata. Cb Raphael responde que passou em um Palio prata e que passará de viatura caso não acatem as ordens. Danone envia para Cb Raphael dois áudios, nos quais uma pessoa de voz masculina fala que o “tatu” disse que uma pessoa branca passou em sua loja com um Palio prata, mandou fechar a loja e deixou o telefone do Danone para contato. Cb Raphael fala o seguinte: “kkkk Perfeito conforme o combinado eles estão com medo” e orienta Danone a andar escoltado durante a expansão de seus pontos. Danone fala que já tem uma equipe por conta de sua segurança e fala que, se sofrerem ataques, responderão em uma proporção três vezes maior. Cb Raphael responde que isso é excelente e fala com Danone que, se precisar de mais alguém para escoltá-lo, está à disposição [item 6.8 do Ofício nº 299/2020-GCOC]. Data:24/07/2019 Hora: 16h10min Danone: 55 22 98121 0311 Cb Raphael: 55 31 8301 55 74 Cb Raphael e Danone conversam sobre a utilização de loungue em uma casa noturna. As conversas indicam que Danone arcou com as despesas da ida do Cb Raphael, bem como das pessoas indicadas pelo militar, a casa noturna. Raphael pergunta se teria que mandar os nomes das pessoas para entrar na casa noturna, Danone responde que sim, que só com o nome na lista poderiam entrar no loungue e na boate sem pagar. Danone diz que se o Cb Raphael quiser ir armado poderia, que a arma teria que ser a arma de trabalho, registrada tudo “direitinho”. Danone diz que grande parte da segurança é “da casa”, que são policiais, que trabalham junto com Danone. Mais adiante Danone diz que precisa o mais rápido possível os nomes das pessoas que acompanhariam o Cb Raphael, bem como, o nome do próprio Cb Raphael para coloca-lo como titular do loungue. Em seguida o Cb Raphael manda seu nome completo “Raphael da Costa Oliveira”, então Danone diz que era para mandar os outros depois, se referindo aos convidados do Cb Raphael. No dia 25/07/2019, Cb Raphael manda dois nomes para Danone, Grabriela da Costa Oliveira e Fabiano Cardoso da Cruz Junior, e diz que são a sua irmã e o seu cunhado. A conversa continua e ambos encaminham uma imagem de um Hexagrama, símbolo da OrCrim. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 54 Senhores magistrados, esta transcrição representa apenas parte das mensagens extraídas de dois telefones celulares apreendidos com Danone. Não trouxe as demais transcrições ao voto, para não transformá-lo em um livro. No seu interrogatório, o réu negou todas as acusações que lhe foram imputadas, mas sua negativa não pode ser recebida, porque totalmente desgarrada da verdade e dos fatos. Nos pontos relacionados por Danone para o réu “pular”, conforme se expressou, ocorreu, de fato, o registro dos respectivos Relatórios de Evento de Defesa Social (REDS), com a apreensão de máquinas caça-níqueis, o que também consta, expressamente, no Ofício n. 199/2020-GCOC, lançado no Evento 1. O Cb Raphael, ao ser indagado por Danone, confirmou, ele próprio, e esta confirmação foi extraída do telefone celular apreendido com Danone, que usou um veículo Pálio de cor prata, para pressionar um determinado comerciante, no sentido de retirar a máquina caça-níquel da concorrência e instalar outra da organização criminosa. O número do telefone celular que serviu à interlocução, também foi confirmado pelo réu, como sendo de sua propriedade e uso. A pessoa do sexo feminino que o acompanhou na Boate Observatório é sua irmã, ostentando a mesma filiação nos seus registros, conforme apurado durante as investigações complementares no âmbito do GAECO. A defesa rechaçou, durante o interrogatório do réu, qualquer recebimento de vantagem indevida, alegando não haver um comprovante sequer, de depósito na sua conta bancária. Da fl. 43 da peça acusatória que está no Evento 1, ainda extrai, o parágrafo a seguir: “Figura 19 – Danone envia a seguinte mensagem para Cb Raphael dizendo que “esses são os nossos”, e abaixo escreve: “12x200,00 – 2.400,00 todos os dias 10 vc já tem comigo” (trecho do Ofício 299/2020- GCOC, item 6.7.” De fato, tais comprovantes não constam dos autos. Contudo, a testemunha de acusação, Ten Cel Adriano Nepomuceno confirmou, em juízo, e sob o compromisso de dizer somente a verdade, que o réu, Cb Raphael era um dos poucos policiais militares que não aceitavam passar os dados de suas contas bancárias, porque exigia receber em espécie. A defesa refutou com veemência, a acusação que apontou o pagamento, por Danone, das despesas cometidas pelo réu e por dois acompanhantes, irmã e cunhado, na Boate Observatório. A uma, por que policiais militares, segundo se expressou, não pagam entrada naquela casa noturna. A duas, porque o réu pediu a Nota Fiscal ao estabelecimento, quando pagou a despesa, sem, contudo, indicar onde foi depositada nos autos a prova referida. Por todas as razões expostas, dou provimento parcial ao recurso aviado pelo Ministério Público, julgo parcialmente procedente a denúncia, e reformo a sentença de primeiro grau, para condenar o réu, Cb PM Raphael da Costa Oliveira, pela prática do crime previsto no art. 2º, caput (organização criminosa), §2º (uso de arma de fogo) e §4º, inciso II (concurso de funcionário público), da Lei n. 12.850, de 2013, e pelo crime previsto no art. 308, caput (corrupção passiva), §1º (grave violação de dever funcional), do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 55 Absolvo o réu Cb PM Raphael da Costa Oliveira, da acusação que lhe foi imputada, de cometimento da contravenção penal prevista no art. 50, do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941, mantendo o mesmo entendimento manifestado em decisões anteriores, quando considerei a conduta absorvida pelo tipo do art. 308, §1º, do CPM. Nos termos do art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal e do art. 440, do CPPM, passo a fixar a pena para o crime previsto no art. 2º, da Lei n. 12.850, de 2013, em obediência ao critério trifásico, passando, para tanto, à análise das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69 do CPPM. a) Da gravidade do crime: o crime é grave, ultrapassando a gravidade inerente ao tipo abstrato, porque o réu, com sua conduta, inverteu o papel que devia desempenhar e se voltou contra os interesses da Instituição que o acolheu, que lhe deu formação profissional e lhe confiou a nobre missão de defender a sociedade, para se aliar a uma organização criminosa e se tornar um de seus participantes, sendo-lhe favorável; b) Em relação à personalidade do agente: sem elementos nos autos para qualquer consideração, sendo-lhe favorável; c) A extensão do dano: a conduta do réu se mostrou nociva para a Instituição, uma vez que expandiu as atividades criminosas de jogos de azar, ludibriando a ação institucional da PMMG na repressão das atividades da OrCrim a que pertencia, sendo-lhe desfavorável; d) quanto aos antecedentes: sendo primário, a circunstância judicial lhe é favorável; e) quanto à conduta social: não há elementos suficientes para se valorar essa circunstância, sendo-lhe favorável; f) quanto aos meios empregados e ao modo de execução, estes são desfavoráveis ao réu, na medida em que colocou à disposição do crime e empregou a viatura, o armamento, os equipamentos, os meios de comunicação e, sobretudo, a escala de serviço, para atingir objetivos criminosos e espúrios para a organização à qual se filiou. g) quanto aos motivos determinantes, entendo que estão representados pela ganância e pela avareza, dois sentimentos impróprios aos policiais militares, educados para a simplicidade e para o comedimento, sendo-lhe desfavorável; h) quanto às circunstâncias de tempo e lugar: por ter praticado a conduta delitiva durante turno de serviço, valendo-se dele e de todo o aparado que o respalda, entendo que lhe são desfavoráveis; i) quanto ao arrependimento posterior: negando a autoria, não tem mesmo como se arrepender. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 56 Nesta fase, fixo a pena-base um pouco acima do patamar mínimo previsto para o tipo, ou seja, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Sem causas que atenuam ou agravam, mantenho, nesta segunda fase, a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Reconhecendo as causas majorantes dos §§ 2º e 4º, inciso II, do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013, aumento de 1/3 para cada incidência (correspondendo a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses a pena base, que passa a 5 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Assim, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado. Crime do art. 308, §1º, do CPM – corrupção passiva com aumento de pena. Para a fixação da pena-base, pelo crime da corrupção passiva, analiso as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM: a) Da gravidade do crime: o crime é grave, ultrapassando a gravidade inerente ao tipo abstrato, porque o réu com sua conduta, inverteu o papel que devia desempenhar e se voltou contra os interesses da Instituição que o acolheu, que lhe deu formação profissional e lhe confiou a nobre missão de defender a sociedade, para se aliar a uma organização criminosa e se tornar um de seus participantes, sendo-lhe favorável; b) Em relação à personalidade do agente: sem elementos nos autos para qualquer consideração, sendo-lhe favorável; c) Acerca da extensão do dano: a conduta do réu se mostrou nociva para a Instituição, uma vez que expandiu as atividades criminosas de jogos de azar, ludibriando a ação institucional da PMMG na repressão das atividades da OrCrim a que pertencia, sendo-lhe desfavorável; d) quanto aos antecedentes: sendo primário, a circunstância judicial lhe é favorável; e) quanto à conduta social, não há elementos suficientes para se valorar essa circunstância, sendo-lhe favorável; f) quanto aos meios empregados e ao modo de execução, estes são desfavoráveis ao réu, na medida em que colocou à disposição do crime e empregou a viatura, o armamento, os equipamentos, os meios de comunicação e, sobretudo, a escala de serviço, para atingir objetivos criminosos e espúrios para a organização à qual se filiou, sendo-lhe desfavorável. g) quanto aos motivos determinantes: entendo que estão representados pela ganância e pela avareza, dois sentimentos impróprios aos policiais militares, educados para a simplicidade e para o comedimento, sendo-lhe desfavorável; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 57 h) quanto às circunstâncias de tempo e lugar: por ter praticado a conduta delitiva durante turno de serviço, valendo-se dele e de todo o aparado que o respalda, entendo que lhe são favoráveis; i) quanto ao arrependimento posterior: negando a autoria, não tem mesmo como se arrepender. Nesta fase, fixo a pena-base no seu patamar mínimo previsto para o tipo, por questão de coerência dentro do processo, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão. Sem causas que atenuam ou agravam, mantenho, na segunda fase, a pena de 2 (dois) anos de reclusão. Reconhecendo a causa majorante do §1º do art. 308, do CPM, aumento de 1/3 (correspondendo a 8 (oito) meses, a pena-base, que passa a 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Assim, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado. A complexidade deste voto sugere o acrescer, ainda, um capítulo destinado a breve conclusão. CONCLUSÃO Conheço dos recursos de apelação aviados pelos réus: Jorge Henrique Matos e Kleverson Barbosa Sreeldin, que se insurgiram contra a sentença condenatória de primeiro grau, afasto todas as preliminares suscitadas e, no mérito, nego a eles provimento. Conheço do recurso de apelação aviado pelo réu Raphael da Costa Oliveira, que se insurgiu contra a fundamentação dada à sua sentença absolutória, e a ele nego provimento. Conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor do réu Kleverson Barbosa Sreeldin, e a ele dou provimento parcial, para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no §2º do art. 2º, da Lei n. 12.850, de 2013, aumentando em 1/6 (um sexto) a pena-base fixada na primeira instância, correspondendo a 8 (oito) meses. Mantendo-se o acréscimo de 1/3 (um terço), pelo reconhecimento da causa de aumento do §4º, inciso II, e ainda a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses a ele atribuída pelo crime de corrupção passiva, fixo a pena total definitiva em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor do réu Raphael da Costa Oliveira, e a ele dou provimento, para julgar parcialmente procedente a denúncia, reformar a respeitável sentença de primeiro grau, e condenar o réu nas penas do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, e nas iras do art. 308, §1º, do CPM, fixando a pena total definitiva em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Nego provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público, e absolvo o réu Cb PM Raphael da Costa Oliveira, da acusação que lhe foi imputada, de cometimento da contravenção penal prevista no art. 50, do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941, mantendo o mesmo entendimento manifestado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 58 em decisões anteriores, quando considerei a conduta absorvida pelo tipo do art. 308, §1º, do CPM. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator